Tribunal: TJSP
Processo: 1500115-90.2019.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Organização Criminosa. Art. 2o, § 2o, Lei 12.850/13. Associação para tráfico. Art. 35, Lei no 11.343/06. Sequestro e Cárcere Privado. Art. 148, caput, do Código Penal. Posse de arma de fogo com numeração raspada. Art. 16, parágrafo único, inciso VI, da Lei no 10.826/03. Posse de munição. Art. 12, da Lei no 10.826/03. Lavagem reiterada de dinheiro. Art. 1o, caput, §4o, da Lei no 9.613/98. Tráfico

Ementa:
Organização Criminosa. Art. 2o, § 2o, Lei 12.850/13. Associação para tráfico. Art. 35, Lei no 11.343/06. Sequestro e Cárcere Privado. Art. 148, caput, do Código Penal. Posse de arma de fogo com numeração raspada. Art. 16, parágrafo único, inciso VI, da Lei no 10.826/03. Posse de munição. Art. 12, da Lei no 10.826/03. Lavagem reiterada de dinheiro. Art. 1o, caput, §4o, da Lei no 9.613/98. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Preliminares afastadas – Pedido de EMERSON para recorrer em liberdade – Inviável - Natureza e a gravidade do delito atribuído ao réu, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar – Assim, considerando que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva persistem até o presente momento. Pedido preliminar da defesa do corréu CRISTIAN requerendo a nulidade da denúncia – Impossível – A inicial acusatória preenche os requisitos legais e descreveu devidamente a conduta dos réus, permitindo plenamente o exercício da ampla defesa. Também inexiste nos autos quaisquer nulidades relacionadas ao procedimento de escuta telefônica, pois no caso em tela o monitoramento foi deferido judicialmente, já que havia indícios razoáveis de participação de determinadas pessoas em associação criminosa. As interceptações mostraram-se medidas indispensáveis, pois os celulares constituíram verdadeiros instrumentos para a prática delitiva – Prejudiciais rechaçadas. No mérito: Absolvição de qualquer dos corréus pelos delitos a eles imputados – Inatendível – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório. Operação policial de investigação que perdurou meses, na qual se obteve inúmeras interceptações telefônicas, dando conta sobre o envolvimento do corréu CRISTIAN no PCC, demonstrando que o mesmo exercia, entre outras, a função de auxílio nos julgamentos informais. Restou comprovado, também, que, nesta qualidade, o réu CRISTIAN ordenou o sequestro e o encarceramento de um rapaz para ser julgado pelo "Tribunal do Crime" por dívidas com a facção, coordenando via telefone a ação. As narrativas dos policiais, são claras e uníssonas no sentido de que havia denúncia de que um indivíduo estaria sendo "julgado" pelo PCC e, quando deslocaram-se até o local observaram conduta típica deste delito e a vítima agradeceu-os informalmente por terem salvo sua vida. O fato do ofendido não ter oferecido a real versão do ocorrido, ao ser questionado perante a autoridade policial, não afasta a configuração do delito, mas apenas comprova o real temor incutido no mesmo, pois é patente no mundo criminoso que tal ação acarretaria em infração ao código de conduta da facção, a qual é apenada com a morte. Ademais, apesar do corréu CRISTIAN não ter sido detido no local dos fatos, juntamente com os demais comparsas, sua participação neste delito, como organizador e coordenador do sequestro dos "julgados" e a realização do julgamento em si, restou categoricamente comprovada através das conversas travadas entre ele e os demais membros da organização criminosa, das quais se depreende que o mesmo ordena que o ofendido seja colocado à força dentro de um carro, organiza o "julgamento", com o local onde o mesmo deverá ser realizado e a convocação de integrantes do PCC de outras cidades e, após escapar da ação policial, CRISTIAN entra em contato com um advogado para acompanhar os subordinados na Delegacia, mostrando grande preocupação para que não seja revelado que se tratava de um "julgamento", dizendo expressamente a outro membro da organização que se encontrava no local momentos antes da abordagem policial. De igual forma, restou suficientemente demonstrado que o corréu CRISTIAN associou-se, de forma estável, com outros traficantes não qualificados, para criar uma parceria para estabelecer na região e na cidade de Jaboticabal/SP pontos de distribuição e abastecimento de entorpecentes. Os milicianos Reinaldo, Matheus e Francisco, ouvidos em juízo, asseveraram que o réu é conhecido nos meios policiais por seu envolvimento no narcotráfico. Restando dessa forma devidamente comprovado o animus associativo do acusado de forma estável e duradoura com a finalidade de promover a referida atividade. O celular que restou apreendido em posse de CRISTIAN era aquele que estava interceptado, o que confere autenticidade as conversas interceptadas e ao teor dos diálogos criminosos. Nota-se, ainda, que a condenação concomitante por associação ao tráfico de entorpecentes e organização criminosa não implica em Bis in idem, pois se está diante de delitos autônomos, previstos em leis especiais, com momentos consumativos e elementos subjetivos distintos, além de visarem a proteção de bens jurídicos díspares. Estando diante de organização criminosa que praticava muitos outros delitos, além do tráfico de drogas. Comprovado, também, que o corréu CRISTIAN mantinha armas e munições na residência do corréu EDSON. Os policiais Matheus e Adriano, responsáveis pelo cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do corréu EDSON, confirmaram a apreensão dos armamentos no local. Nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Esta apreensão foi também ratificada pela esposa do corréu EDSON. Ainda, os próprios corréus CRISTIAN e EDSON admitiram que o primeiro entregou uma sacola contendo armas e dinheiro ao segundo para que armazenasse em sua casa. O envolvimento de CRISTIAN também foi apurado através da interceptação telefônica, onde observam-se conversas em que ele afirma ao irmão que precisa pegar os revólveres que estão armazenados pelo mesmo. Os tipos penais do Estatuto do Desarmamento, art. 12 e art. 16 tutelam bens jurídicos diversos: além da paz e segurança pública, comum a todos eles, o último protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, de forma que, é inviável a aplicação do princípio da consunção, sendo de rigor o concurso formal, pois os artefatos foram apreendidos no mesmo contexto fático. No entanto, conforme se verifica, apesar de devidamente reconhecido o concurso formal entre estes delitos na r. sentença, por um equívoco, no momento da fixação da pena o mesmo não foi aplicado, restando o corréu CRISTIAN extremamente beneficiado e, na inércia do parquet, nada resta a ser feito. Ao longo das investigações também restou apurado que os corréus CRISTIAN e EDSON, ajustados entre si, ocultaram e dissimularam, de forma reiterada, a localização, a disposição e a propriedade de vultosa quantia em dinheiro, proveniente, direta ou indiretamente, de infrações penais, uma vez que CRISTIAN, não só era membro do PCC responsável pela recolha da "mensalidade" de outros integrantes, como também comandava o narcotráfico local e, portanto, arrecadava e movimentava grande quantidade de valores e, com o escopo de proteger sua renda, burlando as normas pátrias, este corréu entregava quantias para seu irmão EDSON, que, plenamente ciente da origem ilícita dos valores, deduzível não só pela elevada quantidade, mas também, por que eram acompanhados de armas de fogo, os acondicionava em sua casa e repassava como instruído. A localização da grande quantia em espécie na residência de EDSON foi amplamente comprovada nos autos, como visto pelos depoimentos dos milicianos Matheus e Adriano, confirmada pela esposa do corréu EDSON, por ele próprio e por CRISTIAN. Bem como, através das interceptações telefônicas efetuadas onde EDSON e CRISTIAN discutem os valores ocultados. Inegável, também, que esta conduta criminosa ocorria de maneira reiterada, não só pelas datas das conversas interceptadas, que demonstram que a atividade criminosa ocorria há muitos meses antes da apreensão dos valores pela polícia, como pela própria quantidade de dinheiro e desenvoltura dos criminosos, que demonstraram não serem iniciantes nestas tratativas. Por fim, a prática do delito de tráfico de drogas pelo corréu EMERSON restou seguramente comprovada nos autos, sendo apreendidas na residência do mesmo centenas de porções de "cocaína", além de apetrechos comumente utilizados no preparo e embalo de narcóticos. O que foi ratificado não só pelos depoimentos dos policiais, sobre os quais não recai nenhuma dúvida, como pelo depoimento do próprio corréu que assumiu a propriedade dos narcóticos. Sendo que a prova da finalidade de entrega a terceiros, adveio da forma de embalagem e da quantidade de droga. É certo que a prova da mercancia não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente. Conclui-se, assim, que as defesas não lograram produzir qualquer contraprova suficiente para afastar os corréus da condenação. Mantida a condenação de todos os corréus pelos delitos a eles imputados. Das penas. Penas-bases corretamente fixadas acima do mínimo legal – Está-se diante de réus que ostentam maus antecedentes (CRISTIAN e EMERSON), bem como que praticaram condutas extremamente graves, com profundas consequências, colocando em risco toda a sociedade com a perpetuação de atividades criminosas em tamanha escala e com a utilização de armas de fogo – Assim, em respeito ao princípio da individualização da pena, e o previsto no artigo 59 do CP, tais fatos devem ser considerados para fins de aplicação de pena. A fixação da pena privativa de liberdade fica a critério do magistrado sentenciante, dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as balizas legais, não podendo os sentenciados escolher a que melhor lhes aprouverem. Bem reconhecida a reincidência do corréu CRISTIAN. Aplicada a atenuante da confissão para os corréus CRISTIAN e EDSON, no que diz respeito aos crimes de posse de arma de fogo e lavagem de dinheiro. Não há que se falar em maior redução para o corréu EDSON, pois o mesmo apenas admitiu o já constado pela ação policial, indicando aos milicianos que compareceram à sua residência justamente para realizar busca no local ante a apuração de que ali haveriam bens ilícitos, onde os mesmos poderiam ser encontrados, negando sua profunda participação nas empreitadas criminosas. Bem reconhecido o concurso material entre os delitos praticados pelo corréu CRISTIAN, uma vez que se deram mediante o cometimento de uma infinidade de ações diversas e independentes, movidas por intentos díspares. Observa-se, também, que não há que se falar em redução da pena mediante o disposto no artigo 1o, § 5o da Lei ei n. 9.613/1998, para o corréu EDSON vez que o mesmo limitou-se a dizer que recebeu uma sacola de seu irmão CRISTIAN, sem saber ao certo o conteúdo da mesma, o que teria feito apenas uma vez, demonstrando seu intuito de minimizar sua conduta criminosa, não fornecendo qualquer esclarecimento extra, que levasse à prisão dos demais envolvidos ou auxiliasse nas atividades investigativas da polícia. Diminuição da pena conforme o disposto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas para o corréu EMERSON. Incabível - Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no dispositivo legal, o que não se verifica no caso dos autos, ante a grande quantidade de narcóticos apreendidos em poder do réu, indicando o profundo envolvimento do mesmo no narcotráfico e a elevada nocividade para a saúde pública, bem como seus maus antecedentes. Penas inalteradas, pois corretamente fixadas. Incogitável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como pleiteado pelos corréus CRISTIAN e EMERSON, tendo em vista que o quantum de pena imposto a estes acusados ultrapassa o limite descrito no artigo 44, do CP. Regime fechado mantido para todos os corréus, pois é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da pena e de inibir a prática de novas ações delituosas – Pleito para liberação dos veículos que foram apreendidos – Incogitável – As provas refletem que os veículos e valores eram oriundos da prática das ações criminosas – Correta a decisão de perdimento de bens – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000934777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500115-90.2019.8.26.0612, da Comarca de Jaboticabal, em que são apelantes
CRISTIAN MARCHI BUENO, EDSON MARCHI BUENO e EMERSON
MARCHI BUENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastadas as preliminares,
NEGARAM PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantendo-se, integralmente,
a r. decisão por seus próprios fundamentos. Arrematando-se, tendo em vista que os
motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim,
mantém-se a prisão preventiva. Recomendem-se os réus na prisão em que se
encontram. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612
Apelantes: Cristian Marchi Bueno, Edson Marchi Bueno e Emerson Marchi
Bueno
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jaboticabal
Voto no 28416
Organização Criminosa. Art. 2o, § 2o, Lei 12.850/13.
Associação para tráfico. Art. 35, Lei no 11.343/06.
Sequestro e Cárcere Privado. Art. 148, caput, do Código
Penal. Posse de arma de fogo com numeração raspada. Art.
16, parágrafo único, inciso VI, da Lei no 10.826/03. Posse
de munição. Art. 12, da Lei no 10.826/03. Lavagem
reiterada de dinheiro. Art. 1o, caput, §4o, da Lei no
9.613/98. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no
11.343/06. Preliminares afastadas Pedido de EMERSON
para recorrer em liberdade
Inviável - Natureza e a
gravidade do delito atribuído ao réu, bem como as próprias
circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a
custódia cautelar Assim, considerando que os motivos
que ensejaram o decreto da prisão preventiva persistem até
o presente momento. Pedido preliminar da defesa do corréu
CRISTIAN requerendo a nulidade da denúncia

Impossível
A inicial acusatória preenche os requisitos
legais e descreveu devidamente a conduta dos réus,
permitindo plenamente o exercício da ampla defesa.
Também
inexiste
nos
autos
quaisquer
nulidades
relacionadas ao procedimento de escuta telefônica, pois no
caso em tela o monitoramento foi deferido judicialmente, já
que
havia
indícios
razoáveis
de
participação
de
determinadas pessoas em associação criminosa. As
interceptações mostraram-se medidas indispensáveis, pois
os celulares constituíram verdadeiros instrumentos para a
prática delitiva
Prejudiciais rechaçadas. No mérito:
Absolvição de qualquer dos corréus pelos delitos a eles
imputados
Inatendível
Autoria e materialidade
devidamente comprovadas Robusto conjunto probatório.
Operação policial de investigação que perdurou meses, na
qual se obteve inúmeras interceptações telefônicas, dando
conta sobre o envolvimento do corréu CRISTIAN no PCC,
demonstrando que o mesmo exercia, entre outras, a função
de auxílio nos julgamentos informais. Restou comprovado,
também, que, nesta qualidade, o réu CRISTIAN ordenou o
sequestro e o encarceramento de um rapaz para ser julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
3
pelo “Tribunal do Crime” por dívidas com a facção,
coordenando via telefone a ação. As narrativas dos
policiais, são claras e uníssonas no sentido de que havia
denúncia de que um indivíduo estaria sendo “julgado” pelo
PCC e, quando deslocaram-se até o local observaram
conduta típica deste delito e a vítima agradeceu-os
informalmente por terem salvo sua vida. O fato do
ofendido não ter oferecido a real versão do ocorrido, ao ser
questionado perante a autoridade policial, não afasta a
configuração do delito, mas apenas comprova o real temor
incutido no mesmo, pois é patente no mundo criminoso que
tal ação acarretaria em infração ao código de conduta da
facção, a qual é apenada com a morte. Ademais, apesar do
corréu CRISTIAN não ter sido detido no local dos fatos,
juntamente com os demais comparsas, sua participação
neste delito, como organizador e coordenador do sequestro
dos “julgados” e a realização do julgamento em si, restou
categoricamente
comprovada
através
das
conversas
travadas entre ele e os demais membros da organização
criminosa, das quais se depreende que o mesmo ordena que
o ofendido seja colocado à força dentro de um carro,
organiza o “julgamento”, com o local onde o mesmo
deverá ser realizado e a convocação de integrantes do PCC
de outras cidades e, após escapar da ação policial,
CRISTIAN entra em contato com um advogado para
acompanhar os subordinados na Delegacia, mostrando
grande preocupação para que não seja revelado que se
tratava de um “julgamento”, dizendo expressamente a outro
membro da organização que se encontrava no local
momentos antes da abordagem policial. De igual forma,
restou
suficientemente
demonstrado
que
o
corréu
CRISTIAN associou-se, de forma estável, com outros
traficantes não qualificados, para criar uma parceria para
estabelecer na região e na cidade de Jaboticabal/SP pontos
de distribuição e abastecimento de entorpecentes. Os
milicianos Reinaldo, Matheus e Francisco, ouvidos em
juízo, asseveraram que o réu é conhecido nos meios
policiais por seu envolvimento no narcotráfico. Restando
dessa
forma
devidamente
comprovado
o
animus
associativo do acusado de forma estável e duradoura com a
finalidade de promover a referida atividade. O celular que
restou apreendido em posse de CRISTIAN era aquele que
estava interceptado, o que confere autenticidade as
conversas interceptadas e ao teor dos diálogos criminosos.
Nota-se, ainda, que a condenação concomitante por
associação ao tráfico de entorpecentes e organização
criminosa não implica em Bis in idem, pois se está diante
de delitos autônomos, previstos em leis especiais, com
momentos consumativos e elementos subjetivos distintos,
além de visarem a proteção de bens jurídicos díspares.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
4
Estando diante de organização criminosa que praticava
muitos outros delitos, além do tráfico de drogas.
Comprovado, também, que o corréu CRISTIAN mantinha
armas e munições na residência do corréu EDSON. Os
policiais
Matheus
e
Adriano,
responsáveis
pelo
cumprimento ao mandado de busca e apreensão na
residência do corréu EDSON, confirmaram a apreensão dos
armamentos no local. Nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova. Esta apreensão foi também
ratificada pela esposa do corréu EDSON. Ainda, os
próprios corréus CRISTIAN e EDSON admitiram que o
primeiro entregou uma sacola contendo armas e dinheiro ao
segundo para que armazenasse em sua casa. O
envolvimento de CRISTIAN também foi apurado através
da interceptação telefônica, onde observam-se conversas
em que ele afirma ao irmão que precisa pegar os revólveres
que estão armazenados pelo mesmo. Os tipos penais do
Estatuto do Desarmamento, art. 12 e art. 16 tutelam bens
jurídicos diversos: além da paz e segurança pública,
comum a todos eles, o último protege a seriedade dos
cadastros do Sistema Nacional de Armas, de forma que, é
inviável a aplicação do princípio da consunção, sendo de
rigor o concurso formal, pois os artefatos foram
apreendidos no mesmo contexto fático. No entanto,
conforme se verifica, apesar de devidamente reconhecido o
concurso formal entre estes delitos na r. sentença, por um
equívoco, no momento da fixação da pena o mesmo não foi
aplicado, restando o corréu CRISTIAN extremamente
beneficiado e, na inércia do parquet, nada resta a ser feito.
Ao longo das investigações também restou apurado que os
corréus CRISTIAN e EDSON, ajustados entre si, ocultaram
e dissimularam, de forma reiterada, a localização, a
disposição e a propriedade de vultosa quantia em dinheiro,
proveniente, direta ou indiretamente, de infrações penais,
uma vez que CRISTIAN, não só era membro do PCC
responsável pela recolha da “mensalidade” de outros
integrantes, como também comandava o narcotráfico local
e, portanto, arrecadava e movimentava grande quantidade
de valores e, com o escopo de proteger sua renda, burlando
as normas pátrias, este corréu entregava quantias para seu
irmão EDSON, que, plenamente ciente da origem ilícita
dos valores, deduzível não só pela elevada quantidade, mas
também, por que eram acompanhados de armas de fogo, os
acondicionava em sua casa e repassava como instruído. A
localização da grande quantia em espécie na residência de
EDSON foi amplamente comprovada nos autos, como visto
pelos depoimentos dos milicianos Matheus e Adriano,
confirmada pela esposa do corréu EDSON, por ele próprio
e por CRISTIAN. Bem como, através das interceptações
telefônicas efetuadas onde EDSON e CRISTIAN discutem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
5
os valores ocultados. Inegável, também, que esta conduta
criminosa ocorria de maneira reiterada, não só pelas datas
das conversas interceptadas, que demonstram que a
atividade criminosa ocorria há muitos meses antes da
apreensão dos valores pela polícia, como pela própria
quantidade de dinheiro e desenvoltura dos criminosos, que
demonstraram não serem iniciantes nestas tratativas. Por
fim, a prática do delito de tráfico de drogas pelo corréu
EMERSON restou seguramente comprovada nos autos,
sendo apreendidas na residência do mesmo centenas de
porções de “cocaína”, além de apetrechos comumente
utilizados no preparo e embalo de narcóticos. O que foi
ratificado não só pelos depoimentos dos policiais, sobre os
quais não recai nenhuma dúvida, como pelo depoimento do
próprio corréu que assumiu a propriedade dos narcóticos.
Sendo que a prova da finalidade de entrega a terceiros,
adveio da forma de embalagem e da quantidade de droga. É
certo que a prova da mercancia não necessita ser direta,
mas pode ser firmada quando os indícios e presunções,
analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a
sustentar a distribuição comercial do entorpecente. Conclui-
se, assim, que as defesas não lograram produzir qualquer
contraprova suficiente para afastar os corréus da
condenação. Mantida a condenação de todos os corréus
pelos delitos a eles imputados. Das penas. Penas-bases
corretamente fixadas acima do mínimo legal
Está-se diante de réus que ostentam maus antecedentes
(CRISTIAN e EMERSON), bem como que praticaram
condutas
extremamente
graves,
com
profundas
consequências, colocando em risco toda a sociedade com a
perpetuação de atividades criminosas em tamanha escala e
com a utilização de armas de fogo Assim, em respeito ao
princípio da individualização da pena, e o previsto no
artigo 59 do CP, tais fatos devem ser considerados para fins
de aplicação de pena. A fixação da pena privativa de
liberdade fica a critério do magistrado sentenciante, dentro
da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por
limite as balizas legais, não podendo os sentenciados
escolher a que melhor lhes aprouverem. Bem reconhecida a
reincidência do corréu CRISTIAN. Aplicada a atenuante da
confissão para os corréus CRISTIAN e EDSON, no que diz
respeito aos crimes de posse de arma de fogo e lavagem de
dinheiro. Não há que se falar em maior redução para o
corréu EDSON, pois o mesmo apenas admitiu o já
constado pela ação policial, indicando aos milicianos que
compareceram à sua residência justamente para realizar
busca no local ante a apuração de que ali haveriam bens
ilícitos, onde os mesmos poderiam ser encontrados,
negando sua profunda participação nas empreitadas
criminosas. Bem reconhecido o concurso material entre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
6
delitos praticados pelo corréu CRISTIAN, uma vez que se
deram mediante o cometimento de uma infinidade de ações
diversas e independentes, movidas por intentos díspares.
Observa-se, também, que não há que se falar em redução
da pena mediante o disposto no artigo 1o, § 5o da Lei ei n.
9.613/1998, para o corréu EDSON vez que o mesmo
limitou-se a dizer que recebeu uma sacola de seu irmão
CRISTIAN, sem saber ao certo o conteúdo da mesma, o
que teria feito apenas uma vez, demonstrando seu intuito de
minimizar sua conduta criminosa, não fornecendo qualquer
esclarecimento extra, que levasse à prisão dos demais
envolvidos ou auxiliasse nas atividades investigativas da
polícia. Diminuição da pena conforme o disposto no §4o,
do artigo 33, da Lei de Drogas para o corréu EMERSON.
Incabível - Sua aplicação só se justifica em hipóteses
bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes
todos os requisitos enumerados no dispositivo legal, o que
não se verifica no caso dos autos, ante a grande quantidade
de narcóticos apreendidos em poder do réu, indicando o
profundo envolvimento do mesmo no narcotráfico e a
elevada nocividade para a saúde pública, bem como seus
maus antecedentes. Penas inalteradas, pois corretamente
fixadas. Incogitável substituir a pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, como pleiteado pelos corréus
CRISTIAN e EMERSON, tendo em vista que o quantum
de pena imposto a estes acusados ultrapassa o limite
descrito no artigo 44, do CP. Regime fechado mantido para
todos os corréus, pois é o único que se mostra apto para
atingir a função preventiva da pena e de inibir a prática de
novas ações delituosas Pleito para liberação dos veículos
que foram apreendidos Incogitável As provas refletem
que os veículos e valores eram oriundos da prática das
ações criminosas
Correta a decisão de perdimento de
bens Recursos improvidos.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida em 31 de outubro de 2019 (fls. 1318/1353) pela Vara
Criminal da Comarca de Jaboticabal/SP, acrescenta-se que o réu
CRISTIAN MARCHI BUENO restou condenado à pena de trinta e dois
anos, oito meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem
como ao pagamento de mil e quatrocentos e sessenta e quatro dias-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
7
multa, fixados no valor unitário base, por incurso nos artigos 2o, § 2o, da
Lei 12.850/13 (organização criminosa armada), 148, caput, do Código
Penal (sequestro e cárcere privado), 35, da Lei 11.343/06 (associação
para o tráfico), 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal
de arma de fogo com numeração raspada) e 1o, caput, c.c § 4o, da Lei
9.613/98 (lavagem reiterada de dinheiro), todos em concurso material
de delitos (Código Penal, art. 69). Ao passo que ao corréu EMERSON
MARCHI BUENO foi fixada a pena de cinco anos e dez meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de quinhentos
e oitenta e três dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do delito
disposto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Por fim, o corréu
EDSON MARCHI BUENO foi declarado incurso no artigo 1o, caput,
c.c § 4o, da Lei 9.613/98 (lavagem reiterada de dinheiro) e, assim,
condenado à pena de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime
inicial fechado, bem como ao pagamento de treze dias-multa, no valor
unitário base.
Inconformada, a defesa do corréu
CRISTIAN se insurgiu contra a r. sentença, apresentando recurso de
apelação (fls. 1442/1512), por meio do qual, pleiteia, em sede de
preliminar, o reconhecimento da nulidade da denúncia, pois a mesma se
mostra inepta, além de argumentar acerca da ilegalidade da
interceptação telefônica. No mérito, requer, em síntese, a absolvição do
referido corréu pelos delitos a ele imputados. E, subsidiariamente,
demanda a redução da sanção fixada, com a aplicação do concurso
formal de crimes, o reconhecimento da atenuante da confissão para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
8
crime de posse de arma, ou ainda o princípio da consunção entre os
delitos de posse de arma e de munição, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, além da fixação de regime inicial
mais brando e a liberação dos veículos apreendidos.
Igualmente insatisfeito, o corréu
EDSON, por meio de sua defesa técnica, interpôs recurso de apelação
(fls. 1401/1411), argumentando, em resumo, pela absolvição pelo delito
do qual está sendo acusado, em razão da ausência de provas robustas o
bastante para fundamentarem o decreto condenatório, bem como a
redução da sanção imposta ante o instituto da delação premiada e o
reconhecimento da atenuante da confissão em maior fração.
Ainda, o corréu EMERSON, de
igual maneira, reclama pela desconstituição da r. sentença, através de
recurso de Apelação (fls. 1412/1414), expondo, em sede de preliminar,
pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito almeja a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei de
Drogas, a concessão do benefício de substituição da pena, bem como a
alteração do regime prisional inicial.
Devidamente
contra-arrazoados
os recursos (fls. 1535/1619), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento dos recursos defensivos
interpostos (fls. 1649/1707).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
9
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que,
no mês de janeiro de 2019, o GAECO - Núcleo Ribeirão Preto instaurou
o Procedimento Investigatório Criminal - PIC 2/19, com o fim de apurar
delito de organização criminosa e outros crimes decorrentes, praticados
por integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital -
PCC.
Em vista disto, dentre outras
diligências, foi pleiteada a interceptação telefônica dos investigados,
que foi autorizada pelo juízo da 2a Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP.
Eis que, com o avanço das
investigações, constatou-se que CRISTIAN era integrante do PCC,
conhecido e tratado pelas alcunhas “Mingau”, “i-30” ou “BMW” e tinha
por função coordenar e conduzir julgamentos informais de membros da
facção e de pessoas que descumpriam as regras estabelecidas no
“Estatuto do Crime” e as determinações dos quadros superiores da
organização criminosa, chamadas por “salves”.

E, para exercer essa tarefa, o
corréu ordenava o sequestro e o encarceramento dos indigitados pelo
crime em cativeiros improvisados, para que fossem interrogados,
julgados e penalizados, por vezes mediante uso de armas fogo, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
10
eram utilizadas para subjugar ou até mesmo para executar os
condenados.
Revelou-se,
ainda,
que
CRISTIAN também se dedicava ao narcotráfico, em parceria com
outros traficantes, a formar uma rede estruturada de venda de
distribuição de entorpecentes para toda a cidade de Jaboticabal/SP e
região, com geração de lucros e circulação de consideráveis quantias em
espécie, valores esses que foram reintroduzidos ao mercado com
aparência lícita e convertidos em ativos lícitos, depois de serem
depurados e afastados de sua origem criminosa.
Ao final, por determinação do
juízo da 2a Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, nos autos da cautelar
0001896-54.2019.8.26.0506 (controle 144/2019), foram expedidos
mandados de prisão temporária, de busca domiciliar e de apreensão de
bens, cumpridos pelo GAECO em conjunto com a Polícia Militar, no
dia 3 de maio de 2019, a deflagrar uma força-tarefa batizada de
“OPERAÇÃO JIBÓIA”.
Na residência de CRISTIAN
foram apreendidos aparelhos celulares contendo mensagens de texto e
áudio com outras pessoas sobre atividades e questões relacionadas ao
PCC, condutas de membros e julgamentos do crime, fotos de
entorpecentes, armas de fogo, valores e de dados bancários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
11
As investigações davam conta que
o referido corréu também mantinha drogas, armas de fogo e dinheiro do
tráfico em outros endereços de Jaboticabal/SP, onde ficavam sob os
cuidados de seus irmãos EMERSON MARCHI BUENO e EDSON
MARCHI BUENO, o que levou à expedição e ao cumprimento de
mandados de buscas também nesses locais.
No
imóvel
ocupado
por
EMERSON, contíguo a uma casa pertencente ao irmão mentor, foram
encontradas dezenas cápsulas de “cocaína” e apetrechos para manejo e
acondicionamento de entorpecentes.
Ao passo que, na residência de
EDSON foram encontradas quatro armas de fogo, sendo duas pistolas
calibre 380, um revólver calibre 38 e um revólver calibre 32, todas elas
com a numeração suprimida, e dezenas de munições dos mesmos
calibres. Além disso, também foram apreendidas sacolas plásticas
contendo mais de R$ 107 mil em dinheiro, isso tudo pertencente e fruto
das atividades criminosas de CRISTIAN.
Sendo
assim,
nos
autos
1500494-24.2019.8.26.0291, perante o juízo criminal de Jaboticabal/SP,
EDSON foi denunciado e responde por três crimes do artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, e por um do artigo 12, ambos da Lei
10.826/03 Estatuto do Desarmamento.
Já,
com
relação
ao
corréu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
12
CRISTIAN, foi solicitado e deferido pelo juízo da 2a Vara Criminal de
Ribeirão Preto/SP, nos autos da cautelar 0001896-54.2019.8.26.0506, o
compartilhamento das provas colhidas e relatadas ao longo da instrução
do Procedimento Investigatório Criminal - PIC 2/19 com o juízo
criminal de Jaboticabal/SP, para que CRISTIAN fosse denunciado e
processado na Comarca onde os episódios criminosos se concentraram.
Primeiramente, observa-se que as
prejudiciais alegadas pela combativa defesa do corréu CRISTIAN não
se fazem presentes no caso dos autos. Senão vejamos.
Ao reverso do aventado pela
defesa, a r. denúncia não se mostra maculada de qualquer forma, mas
sim preenche os requisitos legais. Não havendo, assim, qualquer vício a
ser reconhecido, nem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
A inicial acusatória descreveu
devidamente as condutas de todos os criminosos, relatando de forma
expressa e minuciosa que o corréu CRISTIAN, juntamente com outras
pessoas não qualificadas, integrou organização criminosa denominada
“PCC- Primeiro Comando da Capital”, composta por mais de quatro
pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de
tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagens de natureza diversas, mediante a prática de
infrações penais cujas penas são superiores a quatro anos, que tem como
um dos métodos de atuação o emprego de armas de fogo. E, nessas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
13
condições era responsável por coordenar e conduzir os julgamentos
informais em nome do PCC, ditos “Tabuleiros”, chegando ao extremo
de ordenar o sequestro e o encarceramento de um rapaz para ser julgado
pelo “Tribunal do Crime” por dívidas com a facção PCC em 30 de
março de 2019. Bem como, que, nessas circunstâncias, o mesmo
associou-se, de forma estável, com outros traficantes não qualificados,
porém alguns identificados pelas alcunhas “Quebrada”, “Carneiro”,
“Nal” e “Simone”, para criar uma parceria para estabelecer na região e
na cidade de Jaboticabal/SP pontos de distribuição e abastecimento de
entorpecentes. Ainda, que este acusado, juntamente como o corréu e seu
irmão EDSON conluiados entre si, possuíam e mantinham sob guarda,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, diversas armas e munições, os quais CRISTIAN utilizava
em suas atividades criminosas, mas, quando não utilizados, ficava sob a
guarda e responsabilidade do irmão EDSON. Por fim, indicou que
CRISTIAN e seu irmão EDSON, ajustados entre si, ocultaram e
dissimularam, de forma reiterada, a localização, a disposição e a
propriedade de R$ 107.626,00 em dinheiro, provenientes, direta ou
indiretamente, de infrações penais.
Assim, a denúncia não se revela
de qualquer forma viciada, acatando perfeitamente os requisitos
previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, contendo os
elementos essenciais à boa interpretação dos fatos, de modo a
proporcionar aos acusados ampla defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
14
Vale consignar que a presente
exordial permitiu o exercício da ampla defesa de todos os réus, de modo
que não enseja a nulidade do processo, mostrando-se apta a cumprir seu
papel constitucional em dar ciência aos réus dos fatos que contra eles
são imputados, como se observa da simples leitura, mostrando-se, por
isso, acertada a decisão pelo seu recebimento.
Nesse sentido:
"A
petição
inicial
só
deve
ser
indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a
defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional" (STJ. REsp n. 193.100/RS,
DJU de 4.2.2002, p. 345).
“A deficiência da denúncia que não
impede a compreensão da acusação nela formulada não enseja a nulidade do
processo” (STF, in RT 608/445).
Verifica-se, ainda, que diversos
pontos levantados pela combativa defesa como “omissões” na Denúncia
(ausência de vítima do crime de sequestro, bis in idem entre os crime de
associação para o tráfico e organização criminosa, aplicação do
princípio da consunção entre os delitos de porte de arma e munição,
etc.) confundem-se com o mérito, e, por isso, serão analisadas com mais
afinco no mesmo.
Ainda,
inexistem
nos
autos
quaisquer nulidades relacionadas ao procedimento de escuta telefônica,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
15
pois no caso em tela o monitoramento foi deferido judicialmente, já que
havia indícios razoáveis de participação de determinadas pessoas em
associação criminosa.
Em primeiro lugar, as interceptações foram devidamente autorizadas por decisão
fundamentada do juízo, não havendo qualquer nulidade neste fato,
tendo em vista que a r. decisão inicial justificou satisfatoriamente a
necessidade da decretação da medida.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS - CRIMES DOS ARTIGOS
288, 'CAPUT; 333, 'CAPUT', e 155, § 4o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL - PROVA -
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - POSSIBILIDADE - Alegação de "denúncia anônima",
quando, na realidade, a 'notitia criminis' foi levada à Polícia por pessoas conhecidas e
idôneas, cuja identidade foi preservada. Hipótese que difere da informação anônima ou
apócrifa, a qual não permite identificar sua origem. Circunstância que, de qualquer modo, é
irrelevante para o desencadear da investigação preliminar dos fatos ilícitos reportados às
autoridades policiais, do Ministério Público ou do Poder Judiciário. ? Dever de ofício de
apurar a notícia de crime em tese - ILEGALIDADE-INEXISTÊNCIA - Mesmo a informação
anônima ou apócrifa não torna ilícita a investigação por meio da interceptação telefônica ou
da quebra do sigilo bancário - Interpretação e alcance do princípio da vedação do
anonimato que não afasta a prerrogativa do cidadão de contribuir com as autoridades
públicas na repressão da criminalidade - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
admitindo a instauração de procedimentos investigatórios a partir de informes anônimos -
Medida que contou com fundamentação idônea - INTERCEPTAÇÃOTELEFÔNICA -
PRORROGAÇÃO DO PRAZO - ILEGALIDADE -INEXISTÊNCIA - Providência autorizada
judicialmente e que está prevista na legislação especial respectiva -Desnecessidade de se
repetir, em cada decisão que concede a prorrogação, os fundamentos iniciais que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
16
autorizaram a medida - Precedentes do STF e do STJ - ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGA (HC 0584559-81.2010.8.26.0000 Rel. Amado de Faria, j. 31/03/2011).
Conclui-se, assim, que no caso
em tela, o pedido de interceptação telefônica obedeceu aos
requisitos contidos no artigo 5o, inciso XII, da Constituição
Federal, e na Lei n° 9.296/1996, tendo em vista que foi utilizado
para instruir investigação criminal e foi requerido por autoridade
legítima.
Assim, realmente não haveria
como, no caso dos autos, ignorar informações de tamanha gravidade a
ponto de permitir que os delitos por ela noticiados viessem a continuar,
colocando em risco a sociedade. Inclusive, foi através das informações
obtidas que a vida de dois indivíduos foram poupadas de uma execução
violenta por “tribunal do crime”.
Ora, dada a gravidade e
clandestinidade dos delitos investigados, as provas não
poderiam ser obtidas por outros meios sem prejudicar o
andamento da investigação criminal. Nestes casos, não se pode
defender que o direito à intimidade é de caráter absoluto, pois tal
entendimento daria azo ao aumento da criminalidade e
possibilitaria a prática e continuidade de delitos, colocando em
risco toda comunidade, apenas para favorecer direito individual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
17
Inclusive,
como
sabiamente
pontuou o M.M. Magistrado a quo ao rechaçar esta nulidade, as
interceptações mostraram-se medidas indispensáveis, pois os celulares
constituíram verdadeiros instrumentos para a prática delitiva, não
existindo no ordenamento jurídico medidas investigativas igualmente
exitosas em face das peculiaridades inerentes aos delitos praticados por
organizações criminosas.
Destarte,
não
há
qualquer
nulidade a ser declarada no presente processo.
Observa-se, de início, também,
que no que diz respeito ao pedido para recorrer em liberdade formulado
pela defesa do corréu EMERSON, este deverá ser apreciado ao final
deste voto, por uma questão lógica.
No mérito, a absolvição de
qualquer dos corréus é inatendível, tendo em vista que as provas
corroboram os fatos expostos na denúncia.
A
materialidade
delitiva
dos
crimes restou claramente demonstrada nos autos, através da extensa
investigação criminal efetuada pelo Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado
GAECO
Núcleo de Ribeirão
Preto/SP, além da minuciosa transcrição de incontáveis contatos
telefônicos efetuados entre os membros da associação e os presentes
réus, bem como dos Boletins de Ocorrência, Autos de Exibição de
Apreensão e Laudos Periciais todos devidamente juntados e pela prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
18
oral colhida nestes autos.
Também é certa a autoria dos
delitos.
Pontuando-se, a princípio, que as
testemunhas de defesa, Murilo Cornélio Carvalho, Julio Cesar Amorim
dos Santos, Fabio Augusto Sebastiane Macri, Liliane Donizeti Feti e
Bruna Soares Martins nada acrescentaram, vez que não presenciaram os
fatos, apenas indicando a boa índole e humildade dos corréus.
Tendo em vista que os presentes
autos versam sobre uma pluralidade de réus e delitos, para facilitar a
compreensão e exposição do conjunto probatório, a análise será
repartida.
Do
delito
de
Organização
Criminosa Armada (art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/13)
corréu
CRISTIAN.
É indubitável que há anos a
organização criminosa armada conhecida como Primeiro Comando da
Capital PCC vem tomando proporções cada vez maiores, estruturando-
se, diversificando seus ramos de atuação criminosa e se disseminando
não só por todo Estado de São Paulo, mas também por outros desde país
e até internacionalmente, espalhando terror e violência, instituindo suas
próprias normas (Estatuto do PCC), passando julgamento e executando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
19
a “pena” daqueles que as descumprem, tornando-se verdadeira força
paralela, em contraposição à soberania do Estado.
É desta nefasta entidade criminosa
da qual o réu fazia parte, mais especificamente exercendo função
denominada pela facção de “APOIO DA SINTONIA DOS 14”,
prestando auxílio e dando suporte às atividades dos integrantes da
“SINTONIA DOS 14”, unidade da facção responsável tanto pela
tomada de decisões em julgamentos informais conduzidos por
criminosos, denominados “Tabuleiros do Crime”, reunindo informações
sensíveis e difundindo-as diretamente aos escalões superiores, de modo
a servir de elo entre os cabeças das instâncias finais e as lideranças da
base que estão soltas, como por fazer valer o respeito e o cumprimento
das diretrizes estatutárias da facção.
Como é possível observar das
transcrições das conversas do réu CRISTIAN interceptadas, o mesmo
assume claramente ser membro desta organização:
“No áudio do dia 05/03/2019,
23h24, Conferência, Hni fala que BMW está na linha (outro vulgo do
alvo). CRISTIAN fala que fecha no “apoio dos 14” e que foi
arremessado para ele pegar o OK da exclusão dele em cima de umas
paradas que ele frequenta balada e Alvo tem umas perguntas para fazer
(...)” (fls. 326)
“No áudio do dia 31/03/2019, às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
20
21h12, HNI com CRISTIAN e diz que antes que ele esquece de falar
que os irmãos estão “indo para umas ideias” (tribunal do crime” e a
“Regional” (função da facção) está descendo para a cidade (vieram de
fora) e as ideias envolvem o afilhado de HNI, o “Oreia” e o afilhado
dele o “Madruga”, CRISTIAN diz que nem quis pegar entendimento
porém pelas ideias um vai ser excluído (facção) da caminhada e que as
ideias são sérias. (...) CRISITIAN diz que mesmo se for irmão ou amigo
ele quer acompanhar as ideias e vai ser imparcial e disse que um truta
que fecha com ele (CRISTIAN) no “Apoio dos 14” (função da facção)
vai acompanhar e HNI fala pra dar uma “90” (punição de suspensão da
facção) nele na falta de visão e CRISTIAN diz que se o lesado quiser e
HNI diz que mesmo com o lesado vai ter uma punição.” (fls. 433/434).
Ainda, é de conhecimento notório
que os membros de facções criminosas, visando ludibriar a ação
policial, se valem de jargões próprios, que só eles sabem o real
significado, com o intuito de dificultar a identificação de suas atividades
ilícitas. Ora, analisando as inúmeras conversas travadas pelo réu
CRISTIAN é possível observar que o mesmo detém profundo
conhecimento deste “dialeto” e o aplica com desenvoltura, empregando
diversas gírias já conhecidas como utilizadas pelo PCC, o que indica
seu claro e profundo envolvimento nos meios criminosos.
Eis que através da minuciosa ação
das autoridades policiais, foi possível constatar, como bem posto pelo
M.M. Magistrado a quo que o réu CRISTIAN utilizava-se do telefone

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
21
celular para gerenciar as atividades ilícitas dentro da organização
criminosa, dirigindo a atuação de outros integrantes e, inclusive,
determinando a realização de “julgamentos” dos membros que
cometiam alguma falta interna.
No áudio do dia 14/03/2019, às
20h02, OBINA liga para CRISTIAN. OBINA pergunta se CRISTIAN é
da “quebrada” (cidade) deles. CRISTIAN fala se é Jaboticabal. OBINA
fala que é perto, pois é de Ribeirão. OBINA fala que precisa de um
apoio no sentido de CRISTIAN designar um “Disciplinar da Regional”,
pois ocorreu uma situação na “loja” (ponto de venda de droga), com
agressão de um funcionário e outras “ paradinhas” nesse sentido, fala
que de manhã estava falando com os “14” (Sintonia) lá da Capital para
tentar pegar o número da quadrilha e o parceiro que está “morando”
(preso) com ele (OBINA) lá que é da cidade de CRISTIAN falou que
tinha o contato dos parceiros. (...) OBINA fala que precisa fazer umas
conduções por lá com relação a uma "moeda" (dinheiro), fala de um
irmão “INIESTA”. CRISTIAN fala que ele mais INIESTA "fecham no
Apoio dos 14". OBINA fala que é para CRISTIAN falar para INIESTA
que ele (OBINA) quer falar com ele, pois são parceiros. (Relatório n. 9
do GAECO fls. 357/362)
No áudio do dia 02/02/2019, às
14h00, Hni chama Alvo de Cristian “velho de guerra”. Hni fala que
dividiu umas ideias com o Piu e Douglas e apresentou um “irmão”
(membro da organização), que queria a exclusão de um irmão, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
22
mentira, falta de sintonia, essas paradas. Hni fala que trocou um papo
com o irmão Douglas e que pegou uma forma branda com o irmão, que
o irmão apresentou que está foragido, que está com a mente a milhão.
Hni fala que passou para o irmão em fazer um remanejamento do irmão
e o irmão disse para “meter marcha” no carro em cima do pedido do
irmão. Hni fala que a opinião de Piu e Douglas é também o
remanejamento. Alvo fala para arranjar um setor para mandá-lo e passar
pelo interior pelo “Interior” (função da organização). Hni fala da
situação da “rifa” (organização), mas o irmão não vai querer colocá-lo
porque já bateu lá. Alvo fala para apresentar ao “Interior” e ver a
direção. Alvo fala que está numas ideias de respeito, estão o Nal e os
parceiros todos lá. (Relatório n. 4 do GAECO fls. 254/261).
No áudio do dia 08/02/2019, às
17h12, Hni fala que mandou a parada para o “Oreia” que mandou para
o “Inter” (função da facção) e CRISTIAN fala que pode mandar, mas
em cima de correção, vai voltar as ideias, (...) fala que não tem como o
“Disciplina” (função da facção) cobrar, fala que o “Comando” cobra
quando é pedofilia, estupro. Pergunta se tem um parente dela (mãe da
criança). Hni fala que vai ver. (Relatório n. 5 do GAECO fls. 278/282).
No áudio do dia 18/02/2019, às
20h39, HNI com Cristian e diz que elas (hni2) assumiram de apoio do
sistema e já foram de bonde (transferidos) e diz que o Dema, o Doidera
já assumiu num dia e no outro já foi de lata (transferido) e diz que está
na maior neurose e diz que o sistema está sem resumo e sem apoio e só

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
23
tem o Fantasma da Capital, mas ele está fora do ar. HNI diz que eles
acham que vão nomear outro resumo e pergunta para o CRISTIAN se
ele sabem quem vai nomear no lugar do amigão que foi de bonde para a
federal (Marcola) e diz que acha é o Vietnã/Baianinho (ou Baianera) e
diz que é amigo dele e CRISTIAN pergunta se ele é de Ribeirão Preto,
HNI diz que não e que ele é da Capital e está uma par de anos no
comando e CRISTIAN pergunta se conhece ele e HNI diz que já tirou
com ele em Ribeirão em 2000 e 2001 (ficou preso junto) e diz que o
irmão está carregado de cadeia e que a última vez ele matou um em Val
((cadeia de Val Paraíso)) num negócio do sogro dele e diz que se ele
assumir a parada vixi... e diz que ele é bagação lá na favela (...).
(Relatório n. 5 do GAECO fls. 278/282).
No áudio do dia 02/03/2019,
15h47, HNI fala com CRISTIAN das ideias de sua afilhada. CRISTIAN
fala que lá no resumo é assim mesmo e que tem que pagar, se não pagar
vai “deitar” (morrer) mesmo. HNI fala que a caminhada da “Alexia” é
em cima do Vilão, mas que não virou nada para ele (Vilão). (...)
CRISTIAN fala que esta semana tem que pagar o “Caixote”
(mensalidade do PCC), fala que vai ver uma responsa e depois se falam.
(...) CRISTIAN pergunta quem é esse Japones e Hni fala ele está nos 14
e que é um “velhinho”, mas que não conhece ele, velho de “Comando”.
(Relatório n. 7 do GAECO fls 324/329).
No áudio do dia 30/03/2019 às
17h55, (...) COQUINHO diz que precisa tirar uma dúvida de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
24
afilhado dele que está na rua em Ribeirão e que ele fecha de
“SALVEIRO” lá no Amapá e pergunta se ele não paga caixinha e
CRISTIAN diz que ele tem que transferir o cadastro para cá e que veio
um “salve” esses dias determinando um tempo para transferir o cadastro
para cá e que se tiver cadastrado lá é para arremessar o cadastro dele
para a “Regional” (função da facção) e que parece que tem 30 dias para
fazer isso depois que mandaram o “salve” e que provavelmente ele fica
isenta só da rifa e COQUINHO diz que “caixinha” (mensalidade da
facção) tem que pagar (Relatório n. 12 do GAECO fls. 430/442).
Apesar do corréu CRISTIAN em
seu interrogatório judicial negar qualquer envolvimento no PCC,
afirmando não reconhecer as interceptações telefônicas acostadas nos
autos (fls. 1120), tal simples negativa não convence, sendo que o celular
que restou apreendido em posse de CRISTIAN (fls. 732/743) era aquele
que estava interceptado, o que confere autenticidade as conversas
interceptadas e ao teor dos diálogos criminosos acima pontuados. Bem
como o outro celular multilaser que também foi localizado na posse de
CRISTIAN continha conversas relacionadas ao tráfico de drogas, ao
crime organizado e ao “tribunal do crime”, inclusive áudio onde o réu
diz que é para “mandar para Taquaritinga” e já armar o “tabuleiro”
ratificando o envolvimento do réu com o crime organizado.
Não obstante, em seu depoimento
judicial, Francisco Serafim de Oliveira policial na cidade de
Jaboticabal/SP, atestou que apesar de não ter informações de que
CRISTIAN estava relacionado a esse tipo de “tribunal”, conhece o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
25
mesmo pela prática do crime de tráfico de drogas e havia rumores de
que ele fazia parte de uma organização criminosa.
Ainda, ao ser interrogado pelo
Promotor de Justiça do GAECO, o corréu EDSON atestou que
“conhece o envolvimento de seu irmão com o “PCC”, desde quando ele
entrou (...) chamaram a atenção de CRISTIAN a respeito, mas ele não
deu ouvidos” (fls. 415/416 do PIC 2/19).
Conforme se depreende dos autos,
o corréu CRISTIAN constituía e integrava organização criminosa,
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de
tarefas, com o objetivo de vantagem financeira mediante a prática de
diversos delitos, sempre com emprego de arma de fogo que consumava-
se e se estendia no tempo.
Sendo certo que, para que reste
configurada a organização criminosa, deve restar demonstrada a
estrutura, cuja caracterização é feita pela divisão de tarefas entre os
membros do grupo, circunstância que, in casu, restou plenamente
evidenciada.
É isso que leciona a sábia
doutrina:
“(...) sob o império da Lei n.
12.850/2013, a estrutura central da essência do crime de organização criminosa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
26
(art. 2o) reside na consciência e vontade de os agentes organizaremse
estruturalmente ordenados e com clara divisão de tarefas, com o fim especial de
obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes graves (pena
superior a quatro anos).” (BITENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo César.
Comentários à Lei de Organização Criminosa Lei n. 12.850/2013. São Paulo:
Saraiva, 2014. pp. 24-25)
Inclusive,
como
corretamente
indicado na r. sentença, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, nos autos da Apelação n° 0001839-22.2015.8.26.0362,
julgada em 16/05/2017, reconheceu formalmente a existência da facção
criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC como organização
criminosa que encontra tipicidade no artigo 1o, § 1o, da Lei Federal
12.850/2015, que se vale de armas de fogo.
Por fim, é sabido que os crimes
desta natureza, por serem cometidos sempre na clandestinidade, é
daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes como os
colhidos nos presentes autos.
Do delito de Sequestro e Cárcere
Privado (art. 148, caput, do Código Penal) corréu CRISTIAN.
Como já indicado acima, apurou-
se que o corréu CRISTIAN como membro atuante da facção criminosa
do PCC tinha como responsabilidade, entre outras ações delitivas,
auxiliar na condução dos julgamentos informais, conhecidos como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
27
“Tabuleiros”, juntando provas a serem usadas no “julgamento” e na
execução das sanções aplicadas.
Assim, nesta qualidade, entre os
dias 30/03/2019 e 01/04/2019, o réu CRISTIAN ordenou o sequestro e
o encarceramento de um rapaz para ser julgado pelo “Tribunal do
Crime” por dívidas com a facção PCC. Coordenando via telefone a
ação, que contou com a participação de mais oito criminosos, que
arrebataram o sujeito e o arrastaram até um cativeiro, em
Jaboticabal/SP, onde passaram a subjuga-lo com gestos e palavras,
fazendo uso até mesmo uma arma de fogo, momento em que o réu
estaria presente, porém o “julgamento”, acabou por não se concretizar,
uma vez que através de denúncia anônima, policiais militares
conseguiram impedira a ação criminosa, tendo o réu conseguido fugir.
Em
depoimentos
harmônicos,
coerentes e verossímeis, os agentes da lei responsáveis pelas diligências
ratificaram a versão acusatória. Senão vejamos.
O policial Francisco Serafim de
Oliveira, em juízo, afirmou que em 04/04/2019 foram recebidas
informações de que estaria sendo realizado um “tabuleiro”, onde um
indivíduo seria “julgado” por sete ou oito pessoas em razão de dívida
com a facção, assim, os policiais se deslocaram até o local indicado,
onde notaram que estava sendo efetuada uma festa, mas puderam
observar através de uma fresta que um grupo estava conversando e, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
28
meio deste, havia um rapaz sentado sobre uma lata, e que era
claramente julgado, pois todos ao seu redor “apontavam o dedo” para
ele, neste momento, a presença dos milicianos foi notada e alertada,
assim, vários indivíduos empreenderam fuga, mas uma parte foi cercada
e detida. Informou que a pessoa que estava sendo “julgada” era
Ronaldo, o qual respondia por dívida, pois teria perdido um
carregamento de armas que foi pego em operação da Polícia
Rodoviária, porém, na Delegacia, mudaram a versão com a chegada de
advogado.
No mesmo sentido foram as
informações prestadas pelo policial Reinaldo Augusto Motta, o qual, em
seu depoimento judicial, indicou terem sido recebidas informações
acerca da ocorrência de um “tabuleiro”, assim, policiais deslocaram-se
até o local indicado, onde solicitaram apoio para cercar o local, porém,
um indivíduo que estava no interior da casa notou a aproximação
policial e, de pronto, empreendeu fuga, momento que, inclusive, houve
disparo de arma de fogo, iniciando-se uma correria, onde alguns
indivíduos pularam os muros. Disse que a vítima deste “tribunal”
acabou se identificado, pois veio agradecer os policiais, afirmando que
se os mesmos não tivessem chego a tempo, certamente seria morta. Por
fim, asseverou que foi informado pelos colegas que também
participaram da diligência, que era possível ver no interior da casa um
rapaz sentado e subjugado.
Não
há
porque
duvidar
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
29
narrativa dos policiais, pois, inexistem nos autos elementos que lancem
dúvidas sobre a isenção e integridade deste agente da lei, presumindo-se
legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas
pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da
população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária
para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando
viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos policiais.
Ressalta-se que o fato da vítima
do “tribunal do crime” não ter oferecido a real versão do ocorrido ao ser
questionada perante a autoridade policial não afasta a configuração do
delito, mas apenas comprova o real temor incutido na mesma, pois é
patente no mundo criminoso que tal ação acarretaria em infração ao
código de conduta da facção, desta feita por “alcaguetagem”, a qual é
apenada com a morte.
Ademais,
apesar
do
corréu
CRISTIAN não ter sido detido no local dos fatos, juntamente com os
demais comparsas, sua participação neste delito, como organizador e
coordenador do sequestro dos “julgados” e a realização do julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
30
em si, restou categoricamente comprovada através das conversas
travadas entre ele e os demais membros da organização criminosa, as
quais foram captadas por meio da interceptação e aqui encontram-se
transcritas. Senão vejamos.
O corréu CRISTIAN ordena que o
ofendido seja colocado à força dentro de um carro, para que fosse
levado a uma casa em obra, que serviria de cativeiro, onde seria julgado
pelo “Tabuleiro do PCC”:
No áudio do dia 30/03/2019, às
18h08, CRISTIAN com QUEBRADA. QUEBRADA diz que está
passando as ideias lá e não quer “montar” (terceiro presente no local) no
carro, diz que ele (terceiro) está falando que vai tomar banho e depois
vai. CRISTIAN fala que se quiser jogar dentro do carro (sequestro de
terceiro para julgamento). Áudio aberto ouve-se QUEBRADA mandar
dois indivíduos “montar” no carro senão vão “trocar outro papo”
(agressão), diz que está avisando, continua falando para os dois
indivíduos “montar” no carro. (Relatório n. 12 do GAECO fls.
430/442).
Na
sequência,
CRISTIAN
continua a conversar e orientar seus comparsas (dentre eles “Quebrada”
e “Coquinho”) sobre a organização do “julgamento”, o local da reunião
e a convocação de integrantes do PCC de outras cidades para
acompanharem a condução do “Tabuleiro”:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
31
No áudio do dia 30/03/2019, às
18h24, HNI usando a linha de QUEBRADA liga para CRISTIAN e diz
que já estão com todos lá (cárcere para julgamento). (Relatório n. 12 do
GAECO fls. 430/442).
No áudio do dia 31/03/2019, às
20h34, CRISTIAN com Coquinho e pergunta onde ele está e Coquinho
diz que está no Zagallo, CRISTIAN diz que o irmão está descendo para
a quebrada (chegando na cidade) para ir “naquelas ideias” (julgamento)
e Coquinho fala para ir na casa do “Oreia” mesmo e CRISTIAN fala
para comunicar os “trutas” dos prédios pois eles não estão sabendo e
Coquinho diz que vai lá. (Relatório n. 12 do GAECO fls. 430/442).
No áudio do dia 31/03/2019 às
20h46, CRISTIAN com QUEBRADA. CRISTIAN diz que o povo dele
(do Menor que foi preso ontem) deu R$40 da “rifa” e falou que eles
queriam até conversar com ele (QUEBRADA) e com o “Picadão” para
ver se tinha algum advogado só para acompanhar amanhã às 11h e diz
que amanhã eles vão conversar com ele (QUEBRADA). CRISTIAN
pergunta se os caras conseguiram falar com o QUEBRADA pois parece
que o irmão chegou na cidade (vieram de fora para o julgamento) e eles
vão acompanhar as “ideias” (julgamento) lá no “Oreia”. (Relatório n. 12
do GAECO fls. 430/442).
O corréu também entra em
contato com outro membro da organização criminosa para esclarecer o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
32
motivo pelos quais o indivíduo será “julgado”:
No áudio do dia 31/03/2019, às
21h12, HNI com CRISTIAN e diz que antes que ele esquece de falar
que os irmãos estão “indo para umas ideias” (tribunal do crime) e a
“Regional” (função da facção) está descendo para a cidade (vieram de
fora) e as ideias envolve o afilhado de HNI, o “Oreia” e o afilhado dele
o “Madruga”, CRISTIAN diz que nem quis pegar entendimento porém
pelas ideias um vai ser excluído (facção) da caminhada e que as ideias
são sérias. HNI pergunta se as ideias são particular e CRISTIAN diz que
sim. HNI pergunta qual o conteúdo. CRISTIAN diz que ontem os trutas
fizeram uma festa, o “Oreia” , e o Madruga foi o peão e tinha 02
“minas” nessa caminhada e que uma “mina” acompanhou o Madruga
aonde ele ia e que ele chegou na menina e perguntou o que estava
acontecendo que onde ele ia ela estava medindo ele e que a menina
falou que não estava olhando para ele o “Madruga” disse que tinha mais
gente que viu ela olhando e que a menina falou que tinha namorado e o
“Madruga” disse que já que ela tinha namorado não era para ficar
olhando para ele e saiu fora. CRISTIAN diz que nisso o “Oreia”
chamou o Nau e falou para irem lá e lá a menina mostrou o “Madruga”
e “Oreia” perguntou se tinha alguma fita e o Madruga falou que não e o
Nau disse que a menina estava com ele e o Nau perguntou se o
“Madruga” mexeu com ela e o Madruga disse que não e que ele falou
para ela não ficar olhando para ele e foi embora e morreu as ideias.
CRISTIAN diz que hoje o “Oreia” encostou nos trutas e falou que
queria uma ideias com o “Madruga” falando que ele “ramelou” com ele.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
33
CRISTIAN diz que esses dias para trás o cara que é marido dessa mina
estava pedindo uma atenção para a disciplina pois ela estava se
envolvendo com um cara e que os trutas ficaram de trocar umas ideias e
não trocaram e o maloqueiro que estava se envolvendo com essa mina é
dos prédios do “Oreia” procurou o “Oreia” para dar uma atenção na
caminhada e o “Oreia” comunicou os trutas do “JET” (função da
facção) e eles iam trocar umas ideias e que ontem ela falou que o irmão
é “ramelão” e quer direção nessas ideias e que o irmão está querendo
até dar um cacete e NHI pergunta do “Madruga” e CRISTIAN diz que
já está até nas ideias e que não tem jeito e que o irmão quer entender
onde ele “ramelou” ou foi “talarico”. CRISTIAN diz que a “Regional”
já está na cidade (vieram de Ribeirão preto) queimando essas ideias.
HNI pergunta o que a menina fala e CRISTIAN diz que o “oreia”
procurou o Nau para acompanhar essas ideias junto com o “Madruga” e
este falou para ela parar de olhar para ele e que se ela tinha namorado
não era para ficar olhando e ele saiu fora e que a menina confirmou que
ele falou isso. HNI diz que essas ideias são simples e que tem que trocar
um papo antes e CRISTIAN diz que se chama ele de “ramelão” ele que
ideia mesmo. CRISTIAN diz que mesmo se for irmão ou amigo ele
quer acompanhar as ideias e vai ser imparcial e disse que um truta que
fecha com ele (CRISTIAN) no “Apoio dos 14” (função da facção) vai
acompanhar e HNI fala para dar uma “90” (punição de suspensão da
facção) nele na falta de visão e CRISTIAN diz que se o lesado quiser e
NHI diz que mesmo com o lesado vai ter uma punição. (Relatório n. 12
do GAECO fls. 430/442).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
34
A vítima foi conduzida até o
imóvel no 21 da Rua Odetto Guersoni, local em que os sequestradores se
referem como “casa do Oreia”, e lá permaneceu encarcerada por, pelo
menos, três dias.
No entanto, como relatado pelos
policiais militares acima indicados, na tarde do dia 1o de abril, a Polícia
Militar, tomando conhecimento do ocorrido por denúncia anônima,
invadiu o local e impediu a conclusão do julgamento. Durante a
intervenção, alguns pularam os muros do imóvel e conseguiram fugir,
mas oito pessoas acabaram sendo detidas e conduzidas à DP de
Jaboticabal/SP (BO 442/2019). Todos ali possuem antecedentes
criminais, a maioria por crimes graves.
Ao
tomar
conhecimento
do
ocorrido, CRISTIAN, entra em contato com um advogado, deixando
claro que estava no local apenas momentos antes da abordagem policial,
informando-lhe do ocorrido, acertando valores para o acompanhamento
de todos seus subordinados detidos na Delegacia e em Audiência de
Custódia, bem como lhe questiona se todos conseguiram “quebrar os
telefones” e indica o que deve ser omitido em seus depoimentos,
mostrando grande preocupação para que não seja revelado que se
tratava de um “julgamento”:
No áudio do dia 01/04/2019, às
15h33, CRISTIAN com Dr. Jairo (advogado) e algo se identifica como
CRISTIAN. CRISTIAN diz que estavam em uma casa, tinha saído

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
35
minutos antes e a polícia invadiu e pegaram os amigos dele
(CRISTIAN) e não estão com “BO" (droga) nenhum, estavam apenas
conversando, fala que a polícia está com eles, pergunta se Dr. Jairo não
dá uma acompanhada e quanto ele cobraria. Dr. Jairo pergunta quem
abordou os amigos de CRISTIAN e CRISTIAN diz que foi a “Militar
2,3” (Força Tática), moto (Rocam). Dr. Jairo pergunta quem está lá e
CRISTIAN diz que está o Helder, Ronaldo, uns 5/6. CRISTIAN diz que
estavam lá negociando uma casa e que às vezes vizinho vê movimento e
acabou chamando a polícia. Dr. Jairo pergunta quantas pessoas levou
para lá (delegacia). CRISTIAN diz que estão no local e vai liberar que
não tinha uma tenente, não vai ter ninguém que vai falar “estou na mão”
deles para ser julgado por algo e isso não existe e tudo cara homem
sabem o que vai falar, fala que é só para acompanhar. Jairo pergunta
onde eles estão. CRISTIAN pergunta se ele conhece os predinhos da
loga preta e Jairo confirma que conhece e CRISTIAN diz que é 2 ruas
para baixo, voltando uma casa e ele ver que está cheio de polícia. Dr.
Jairo diz que está acabando de fazer um atendimento e ele vai passar se
caso levarem eles. (Relatório n. 12 do GAECO fls. 430/442).
No áudio do dia 01/04/2019, às
16h12, CRISTIAN com Dr. Jairo (advogado) e CRISTIAN diz que
levaram os meninos para a Delegacia e pede para saber o valor para
acompanhar os meninos para não serem “esculachados”. Dr. Jairo cobra
R$ 800,00 para acompanhar e orientar todos. Dr. Jairo pergunta como
vai receber CRISTIAN diz que é ele quem vai pagar e é papo de
homem e que quando ele (Jairo) sair de lá o dinheiro está na mão dele.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
36
Dr. Jairo pergunta quem está lá e CRISTIAN diz que é o Ronaldo,
Helder, Douglas e o restante, fala que não sabe o nome e pede para
acompanhar todo mundo. Dr. Jairo diz que já está indo lá. (Relatório n.
12 do GAECO fls. 430/442).
No áudio do dia 01/04/2019, às
19h37 Jairo (advogado) liga para -No áudio do dia 01/04/2019 e diz que
os caras estão em 8 (oito) e pergunta se vai acompanhar todo mundo.
CRISTIAN pergunta para Jairo se ele não tinha falado que ia
acompanhar todo mundo. Jairo diz que tem uns caras de “Ribeirão” que
não vai soltar os caras, que o Delegado está fazendo uma pressão, pois
está colocando formação de quadrilha e resistência e que não tem
fundamento; Jairo diz que tem uma dos caras que chamou o Mauro
(advogado) e CRISTIAN pergunta quem chamou o Mauro e Jairo que o
Claudemir, dono da casa. Jairo diz que os caras acharam que o Mauro ia
fazer milagre, mas ele deu a letra igual ele e não tem o que fazer.
CRISTIAN comenta com Jairo que não tem nada de errado porque o
dono da casa estava e só correram da polícia da polícia. Jairo diz que e o
delegado prendeu eles por “birra”. CRISTIAN diz que não tem ninguém
falando que ia morrer. Jairo diz que já orientou os meninos para falar
tudo certinho; CRISTIAN diz que está perto ali na catedral. Advogado
diz que os caras de Ribeirão, da garagem, o quente, está mandando
mulher dele com um advogado de lá; CRISTIAN diz então é para
advogado acompanhar o DOUGLAS, O ELDER E O RONALDO, sem
ser o dono da casa, o outro. CRISTIAN pergunta como ele irá fazer para
acompanhar amanhã na audiência de custódia e o mesmo diz que ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
37
cobra o mesmo valor de hoje. Jairo diz que para acompanhar na
custódia amanhã ele tem cobrar outro valor. CRISTIAN diz que vai ver
com os familiares deles. (Relatório n. 12 do GAECO fls. 430/442).
No áudio do dia 01/04/2019, às
19h48, CRISTIAN liga para advogado e pede para perguntar para eles
(presos) se conseguiram quebrar os telefones (preocupação com prova
pericial e vinculação de conversas). Advogado diz que alguns sim.
No áudio do dia 01/04/2019, às
21h57, Jairo (Advogado) fala com CRISTIAN. Jairo pergunta onde ele
está. CRISTIAN diz que deu um pulo em casa e pergunta se o pessoal
está lá para dar o dinheiro para ele. Jairo diz para ele passar lá pra trocar
ideia também, que tem um pessoal da família lá também e não sabe se
ele vai resolver alguma coisa dá audiência de amanhã. CRISTIAN diz
que vai conversar com ele e deixou o dinheiro com ela e foi em casa
tomar um banho. Jairo pergunta quem é. CRISTIAN diz a Dona Miriam
e pergunta como foi lá. Jairo diz que ficou bem encaminhado para
amanhã, como ele falou para os meninos, que ficaram bem animado o
Doutor ouviu eles e as coisas se encaixaram, até o Doutor Oswaldo
disse que não viu resistência, mas enquadrou como resistência.
CRISTIAN pergunta se não tem ninguém falando que é vítima de
tribunal, igual eles quiseram pôr que é um tribunal do crime, mas não
tem uma pessoa ali. Jairo diz que não tem nada a ver, que não tem
prova, não tem como fazer essa ligação. CRISTIAN pergunta se é
denúncia. Jairo diz que pode ser que sim, igual ele falou para os
meninos que tem tudo para sair amanhã, tem um que está “pedido”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
38
(procurado pela justiça) e não tem jeito pois estava “procurado”.
CRISTIAN diz que o que estava “procurado” não tem como. Jairo diz
que os outros ele tem quase certeza que dá para sair. CRISTIAN diz que
deixou o dinheiro com a Dona Miriam. Despedem-se. (Relatório n. 12
do GAECO fls. 430/442).
Ainda, o corréu CRISTIAN entra
em contato com outro membro da facção, vulgo “Patrão” a quem
comunica os fatos e, mais uma vez, expressamente atesta que estava no
local durante a realização do “tabuleiro”, que havia organizado para
cobrar dívida de drogas de alto valor de indivíduos de uma loja de
carros de Ribeirão Preto/SP para com seus asseclas locais:
No áudio do dia 01/04/2019, às
17h36, CRISTIAN fala com PATRÃO e pergunta se o Neguinho,
Cabral, está trabalhando com o menino ainda. PATRÃO diz que não
sabe. CRISTIAN diz que estava ocorrendo um “tabuleiro” (julgamento)
agora pouco e a polícia chegou e prendeu todo mundo. CRISTIAN diz
que tinha acabado de sair para fazer vistoria no carro, assim que saiu os
caras (polícia) chegaram. CRISTIAN diz que mandou um advogado lá
para acompanhar os meninos na delegacia e parece que o que está
pedido (procurado pela justiça) é ele. PATRÃO diz que o Neguinho está
“pedido” (procurado pela justiça) mesmo. CRISTIAN diz que só ele
que vai ficar. CRISTIAN diz que não sabe se o neguinho estava
trabalhando com o menino lá (???) e por isso pensou em pedir para
avisá-lo e PATRÃO diz que vai avisar, mas acha que não está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
39
trabalhando mais não, mas é bom avisar. CRISTIAN diz que é só por
causa de um atrasa lado lá do Ronaldo, aconteceu tudo isso.
No áudio do dia 02/04/2019, às
16h36, CRISTIAN com PATRÃO e PATRÃO pergunta se está
tranquilo e CRISTIAN diz que os meninos ficaram tudo (presos) e estão
sendo indiciados por resistência à prisão e associação ao crime
organizado. PATRÃO diz que enquadram como “tribunal do crime”.
CRISTIAN diz que não tem ninguém falando que é vítima, eles estão
falando que eram todos amigos e estavam negociando uma casa, diz que
foram tudo para Taiúva (CDP), PATRÃO pergunta se desceu já e
CRISTIAN comenta que fecharam o Fórum com mais de 15 viaturas.
PATRÃO pergunta se os caras eram de Ribeirão. CRISTIAN diz que
dois eram gerentes de sua loja (ponto de venda de drogas), eram “Jet”
da cidade (função da facção), “Oreia” foi também, o Cabral e mais três
de Ribeirão e CRISTIAN diz que os caras eram donos de garagem em
Ribeirão, PATRÃO diz que os caras tem desmanche, diz que vieram
para resolver e acabou arrumando problemas. CRISTIAN diz que o cara
(Ribeirão Preto) deve estar chutando o Ronaldo até agora dentro da
viatura. CRISTIAN diz que era melhor ter perdoado essa dívida,
CRISTIAN diz que era uma dívida alta e os “irmãos” (membros da
facção) pediram para dar um apoio, CRISTIAN diz que foi salvo por
causa da vistoria de seu carro agendada por portal por ser a segunda via
de recibo e deu uma atrasada e foi o livramento. PATRÃO diz é Deus.
CRISTIAN comenta que foi “caguetagem”, pois os caras falaram
certinho. CRISTIAN diz que por causa de uma sem futuro que não paga

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
40
ninguém. PATRÃO diz que os caras vão dar um “pau” nesse cara
(devedor) na delegacia. CRISTIAN diz que os caras estavam bravos
com ele (devedor) na delegacia. CRISTIAN pergunta se está tudo de
boa e PATRÃO diz que sim e combinam de CRISTIAN levar um
dinheiro para PATRÃO e PATRÃO diz que depois de amanhã que
amanhã irá pagar uma conta da menina. CRISTIAN e PATRÃO
combinam de enviar uns dois mil. PATRÃO diz que já pega amanhã e
CRISTIAN diz que já vai se organizar e não precisa depositar em
banco, Hni fala sobre um remédio do papelzinho e diz que as meninas
acabaram tudo e CRISTIAN diz que vai deixar no jeito. (CRISTIAN se
despede e Hni e o chama de patrão). (Relatório n. 12 do GAECO fls.
430/442).
Não há nenhuma dúvida acerca da
veracidade das intercepções e sua origem, pois, como já dito
anteriormente, o celular que restou apreendido em posse de CRISTIAN
(fls. 732/743) era aquele que estava interceptado, o que confere
autenticidade as conversas interceptadas e ao teor dos diálogos
criminosos acima pontuados.
Conclui-se,
assim,
que
o
envolvimento do corréu CRISTIAN no delito de sequestro e cárcere
privado cometido entre os dias 30/03/2019 e 01/04/2019 restou
amplamente comprovado, tendo o mesmo sido o responsável por
premeditar, organizar e coordenar o sequestro de um indivíduo suspeito
de violar as normas da organização criminosa, o transporte e
encarceramento do mesmo em determinado local, a composição de um
“tabuleiro”, incluindo membros da facção de outra cidade, sendo que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
41
“julgamento” apenas não se concretizou, pois através de denúncia
anônima a polícia chegou ao local a tempo, tendo CRISTIAN acabado
de deixar o imóvel, como admitido pelo próprio em diversos áudios e,
assim, evitou ser detido em flagrante, buscando imediatamente o auxílio
de um advogado para garantir a soltura de seus comparsas e que
nenhum deles revelasse o que realmente ocorria no local.
Do delito de Associação para o
Tráfico de Drogas (art. 35, da Lei no 11.343/06) corréu CRISTIAN.
De
igual
forma
restou
suficientemente demonstrado o conluio entre o corréu CRISTIAN e
outros meliantes, com estabilidade na prática da narcotraficância,
restando provada assim, a atuação dele na associação e no comércio
ilícito de entorpecentes.
De pronto, ressalta-se que para a
ocorrência do delito de associação para o tráfico não é, de forma
alguma, imprescindível a apreensão de drogas em posse direta dos
acusados.
Este é o entendimento adotado
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
ORDINÁRIO
CABÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
42
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NULIDADE DO
FLAGRANTE.
SUPERVENIÊNCIA
DA
PREVENTIVA.
EVENTUAL
IRREGULARIDADE SUPERADA. ENCARCERAMENTO FUNDADO NO ART. 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACAUTELAMENTO DA ORDEM
PÚBLICA. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA,
INCLUSIVE
ADOLESCENTES,
COM
APREENSÃO
DE
EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DE DROGAS.
CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA
MEDIDA.
VIA
INADEQUADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS. INADEQUAÇÃO
E
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
COAÇÃO
ILEGAL.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. (...)5. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do
paciente não afasta a prática do delito ou sua flagrância, eis que demonstrada sua
ligação com os corréus e adolescentes, além de sua relação com os demais alvos da
busca e apreensão. (...) (STJ. HC 441712/SP. Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta
Turma. D.J. 21/02/2019. DJr 12/03/2019).
“Para a configuração do crime de
associação para o tráfico de drogas ou mesmo do delito de organização criminosa
voltada para o narcotráfico é irrelevante o fato de o réu estar ou não na posse
direta da droga, notadamente se a prova dos autos evidenciar que a substância
entorpecente apreendida seria para fins de difusão ilícita. Mostra-se suficiente,
pois, que o agente haja concorrido, de alguma forma, para a prática do delito, tal
como, em princípio, se deu na hipótese dos autos”(STJ. RHC 93498/SC. Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma. D.J. 08/05/2018. DJe. 21/05/2018).
Através
das
interceptações
telefônicas juntadas aos autos é possível constatar que o referido corréu
atuava como membro ativo em enorme associação criminosa, restando
inclusive, incumbido de adquirir, transportar, armazenar e vender

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
43
drogas.
Sendo que, analisando-se todo o
conjunto probatório colhido nos autos, conclui-se que o corréu
CRISTIAN associou-se, de forma estável, com outros traficantes não
qualificados, porém alguns identificados pelas alcunhas “Quebrada”,
“Carneiro”, “Nal” e “Simone”, para criar uma parceria para estabelecer
na região e na cidade de Jaboticabal/SP pontos de distribuição e
abastecimento de entorpecentes, organizando-se, acertando a venda de
narcóticos, discutindo preço e quantidade dos mesmos, bem como
combinando a entrega destes, para isso valendo-se das chamadas
“mulas”, pessoas que se encarregavam pelo transporte e vinda dos
psicotrópicos até Jaboticabal/SP.
As
interceptações
telefônicas
demonstram com segurança o envolvimento do acusado e a organização
que mantinha para o fim de comercializar entorpecentes. Vejamos.
No áudio do dia 09/02/2019,
23h01, Hni fala que veio o pic e 3 barras (quantidade de drogas), duas
são iguais as da situação, é melhor, amarelinha, mais cheirosa
(qualidade da droga). Alvo pergunta se veio velha e Hni fala que não.
Hni fala que vieram 3 barras e uns pedaços. Alvo fala que são 3,5 (kg)
deve ser barra de 1,100. Hni fala que o “chão” (responsável pela guarda
da droga) está indo e vai guardar já. Alvo fala que amanhã estará lá.
(Relatório n. 4 do GAECO fls. 254/261).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
44
No áudio do dia 04/02/2019,
17h01, Hni fala que o cara mandou 2,5 (kg), mas que está pesando tudo
certinho de novo. Fala que a barra amarela achou que tivesse um quilo
mas tinha 793g, que as barras não são de um quilo. Alvo fala para ver e
passar para ele. (Relatório n. 4 do GAECO fls. 254/261).
No áudio do dia 05/02/2019,
17h46, Alvo fala para liga para Hni que mandaram três maconhas
diferentes para ele. Fala que Hni mandou da barrinha pequena ela é
muito boa e se tivesse levado para o Lelê tinha vendido mais. Hni fala
que da barrinha pequena é mais cheirosa e docinha (qualidade da
droga). Alvo fala que a barrinha fina é boa e a verde clara é uma
maconha que se não cuidar em uma semana ela está ruim, fala que a
barrinha pequena é top e repete que Hni mandou três tipos de
maconhas, que a escura a brisa não é ruim, mas pega cheiro rápido e
manda soltar esta primeiro, fala que as da barrinha pequena são sim
maconhas e que as outras quando vão picar elas ficam fofas. Alvo fala
que se fosse da barrinha já tinha vendido uns 5kg. Hni fala que a que
mandou para o cara de Taquaritinga tinha um cheiro gostoso. Alvo fala
que as amostras não tem nada a ver com as barrinhas. (Relatório n. 4 do
GAECO fls. 254/261).
No áudio do dia 08/02/2019, às
19h54, CRISTIAN pergunta para Hni se é em Ribeirão. Hni fala que é
em Ribeirão o “verde” (maconha) lá, R$ 900,00 a top, original.
CRISTIAN pergunta se está na mão. Hni fala que a de Ribeirão está não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
45
mão, que se for comprar os caras fazem a R$ 900,00. (Relatório n. 5 do
GAECO fls. 278/282).
No áudio do dia 12/02/2019, às
19h29, Cristian pergunta quanto Hni tem de mercadoria ((droga)) ainda.
Hni fala que vai ver e Cristian pergunta se Hni tem um pouco para
ajudar ele e amanhã cedo leva para Hni. Hni fala que tinha 50 gramas,
vendeu 20 (gramas) para a menina lá, soltou 10 (gramas) e agora está
com 20 (gramas). Cristian pergunta se o Pé buscou a dele (a droga que é
de Pé), Hni fala que não, que está lá. Cristian fala que vai mandar o
pessoal de Monte Alto ir lá e fala para Hni soltar essas 100 (que é do
Pé) para eles (pessoal de Monte Alto) e amanhã Cristian leva 175
((gramas)) para Hni. Hni fala que a menina pegou 20 (gramas), Cristian
fala que ficou 195 ((gramas)) então. Cristian pede para Hni ligar para o
Pé e explicar para ele, que como veio um pessoal de fora e eles não
tinham (droga), eles soltaram (a droga) e amanhã solta para Pé. Cristian
fala que amanhã o Carneiro vai levar R$ 2.000,00. (Relatório n. 5 do
GAECO fls. 278/282).
No áudio do dia 19/02/2019,
19h28, CRISTIAN fala para Mni que está conversando com Du porque
ele está precisando de uma “massa” (maconha). CRISTIAN fala de não
poder buscá-la por causa da chuva. (Relatório n. 7 do GAECO fls.
324/329).
No áudio do dia 20/02/2019,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
46
18h12, Hni pergunta a CRISTIAN se ele pegou um “pozinho” (cocaína)
e ele responde que não, acha que vai pegar daqui uns 15 dias. Hni quer
fazer negócio para zerar as “100” (gramas) que ele tem lá e que deve
dar umas 160 para cada um. CRISTIAN fala que teve um “irmão”
(membro do PCC) que morre de infarto e estava devendo 5 para ele
((R$ 5.000,00), era da capital, fala que esse mês só teve prejuízo e que
até o Maleta deve para ele. Hni fala que está na rua, mas com prisão
domiciliar e que não pode nem fazer um “corre”. CRISTIAN fala que
300 gramas de óleo (crack) dão quase uns R$ 5.000,00. Falam de
operação policial no carnaval. (Relatório n. 7 do GAECO fls. 324/329).
No áudio do dia 26/02/2019,
18h48, Simone pede a CRISTIAN “10 reais” (quantidade de droga) e
ele fala que daqui a pouco. Simone pergunta se trocou ideia com
Carlinhos a respeito de sua filha, cai ligação. (Relatório n. 7 do GAECO
fls. 324/329).
No áudio do dia 27/02/2019,
13h41, Quati pergunta a CRISTIAN se tem uma “branca” (cocaína)
daquela comercial (quantidade) para fazer um negócio de umas 50
(gramas), fala que seu afilhado está na rua e que estava precisando de
uma mercadoria (droga), de umas 5 peças (drogas). CRISTIAN
pergunta de qual “quebrada” ele é. Quati responde que é de São Carlos,
CRISTIAN pergunta se é da “branquinha” (cocaína) e Quati fala que
pode ser uma “comercial” também. CRISTIAN fala que vai trocar ideia
com um amigo que tem e que ele só mexe com a “gordura” (crack).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
47
Quati fala que esse afilhado precisa de uma “gordura” também e que vai
passar o número do CRISTIAN para ele. CRISTIAN pergunta se D2
está com eles lá (preso) e Quati responde que no pavilhão com ele não
está. (Relatório n. 7 do GAECO fls. 324/329).
No áudio do dia 03/03/2019, às
16h04, CRISTIAN fala com Hni. CRISTIAN pergunta se sele está lá
para cima. Hni diz tô, tô aqui no Ricardinho. CRISTIAN diz ia precisar
de uma força de vocês. Hni pergunta do que. CRISTIAN diz que os
meninos de Monte Alto estão vindo aí e estou organizando os bagulhos
para mudar e está maior correria, o Carneiro ia precisar de 120 do
“óleo” (crack) e o Neguinho de Monte Alto também quer a mesma fita
que ele de 100, 220, uma de 120 e uma de 100. Hni diz vou ligar para o
parceiro, pode mandar vim. CRISTIAN diz o Carneiro vai dá 2230 e o
negrinho 1.900, 120 gramas do Carneiro e 100 do Neguinho, Hni diz tá
bom. Despedem-se. (Relatório n. 7 do GAECO fls. 324/329).
No áudio do dia 07/03/2019, às
14h21, Hni (preso) quer saber das ideias da lojinha ((ponto de tráfico)),
CRISTIAN fala que se os moleques pagarem meia peça ele tira 250 e
manda para Hni e fala que já viu vender em “10, 15 e 20” variando do
movimento. Hni fala que CRISTIAN falou que quando está bem ruim
vende em 20 dias, falam sobre uma situação de um homem e uma
mulher que estavam em um carro se beijando e os moleques quiseram
pegá-los. CRISTIAN fala que está com roupa de servente de pedreiro e
irá mandar uma foto no aplicativo (ao fundo dois Hni falam que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
48
colocaram bloqueador em Pacaembu). (Relatório n. 9 do GAECO fls.
357/362).
No áudio do dia 09/03/2019, às
11h53, CRISTIAN fala com Hni, Hni fala que está nos prédios.
CRISTIAN pergunta se tem como ele dar uma força e Hni pergunta
qual é a parada. CRISTIAN fala que a “pedra” (droga) que sobrou lá ele
tem que dar 40 para eles que o Nal fez ontem para inteirar para os caras
de Monte Alto, vai precisava ver quanto ia sobrar para ele levar para
soltar um moleque. Hni pergunta se ele não lembra quanto tinha, diz
que vai pesar e dá o retorno para ele. CRISTIAN fala que do que tiver
lá, tira 40 deles e pega o que sobrar, a dele tem duas sacolas, uma
branca e dentro uma azul, a que está na azul junto com o pó é dele, e
fora é a deles, e tirar 50 do “branco” (cocaína) para ele. Hni fala que
separa. CRISTIAN fala que vai levar o resto lá. (Relatório n. 9 do
GAECO fls. 357/362).
No áudio do dia 12/03/2019, às
17h38, Hni avisa CRISTIAN que os “caras” (policiais) cataram a
parada que estava no beco, que os caras estavam “trampando”. Fala que
cataram umas “petequinhas” de pedra, pino, maconha, que estavam no
cano, entraram com os cachorros e pegaram perto da janela. CRISTIAN
fala que lá dentro “não dá para pá” (pegar) e Hni fala que agora estão lá
para o lado do Ricardinho. (Relatório n. 9 do GAECO fls. 357/362).
No áudio do dia 15/04/2019, às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
49
09h41, CRISTIAN liga para Coquinho. Coquinho pergunta se
CRISTIAN está tendo a da 'Skank'. CRISTIAN diz que não. Coquinho
diz que ficou sabendo que CRISTIAN estava tendo a grama a 15,00.
CRISTIAN diz que não. Coquinho diz que o povo fala demais.
CRISTIAN diz que está lá no CDP. Coquinho pergunta se CRISTIAN
foi levar o jumbo. CRISTIAN diz que é. Coquinho diz que à tarde
subirão lá e só sairão depois que concluírem. (Relatório n. 14 do
GAECO fls. 481/486).
Resta claro que, durante suas
conversas, o corréu e seus comparsas, por óbvio, não declaram
expressamente o nome das drogas comercializadas ou o real montante
de dinheiro transacionado, mas valem-se de gírias e expressões
próprias, justamente a fim de ludibriar a ação policial.
Ressalta-se, mais uma vez, que
não há por que duvidar da veracidade dos áudios acima mencionados,
uma vez que restou patente nos autos que o celular interceptado foi
apreendido em poder do réu CRISTIAN.
Os milicianos Reinaldo, Matheus
e Francisco, ouvidos em juízo, asseveraram que o réu é conhecido nos
meios policiais por seu envolvimento no narcotráfico, o que indica a
estabilidade e longevidade da ação criminosa.
Ademais, como bem ressaltado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
50
pelo Ministério Público, os mais de R$ 107 mil em dinheiro
pertencentes ao corréu CRISTIAN apreendidos na residência de seu
irmão EDSON, quando do cumprimento dos mandados da OPERAÇÃO
JIBOIA, revelam a dimensão das transações e o volume de
entorpecentes que o grupo circulava, o que somente é possível a partir
de uma estrutura societária bem planejada, com divisão de tarefas, com
certo controle de abastecimento, revenda, logística e financeiro.
Eis que se está diante de uma
produção organizada, e nada amadora, em que o réu CRISTIAN
mediante coordenação prévia, acertando todos os detalhes de logística
trataram de forma bem sucedida de aquisição, transporte,
armazenamento e venda de uma diversidade drogas, estando
responsável pela aquisição, guarda, venda e transporte dos mesmos.
Demonstrando assim experiência no comércio ilícito.
Resta, dessa forma, devidamente
comprovado o animus associativo do acusado de forma estável e
duradoura com a finalidade de promover a referida atividade.
Comprovada,
assim,
a
estabilidade e permanência de sua ligação em organização criminosa,
necessária à tipificação do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.
Arrematando-se, ao contrário do
que alega a combativa defesa, não há que se falar em bis in idem, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
51
absorção entre os delitos de associação para o tráfico (art. 35, da Lei no
11.343/06) e organização criminosa (artigo 2o, da Lei no 12.850/13),
pois se está diante de crimes diversos, com momentos consumativos e
elementos subjetivos distintos, vez que enquanto um visa à prática do
tráfico de entorpecentes, o outro, almeja a obtenção de vantagem,
econômica ou não, alcançada pela prática de crimes diversos. Além de
visarem a proteção de bens jurídicos díspares, quais sejam, a paz
pública e a saúde pública, tratando-se de duas leis especiais na medida
de suas especificidades (Lei n.o 11.343/2006 e Lei n.o 12.850/2013).
Observa-se, portanto, que não há
a necessária relação teleológica entre os delitos, ou seja, não há entre
eles vínculo ou relação de meio e fim, na medida que restou apurado
nos autos que a organização criminosa tinha objetivos muito mais
extensos, como a prática de “tribunais”, controle da população
carcerária, roubo, homicídios, entre outros, além de somente o tráfico de
drogas.
Inclusive,
das
interceptações
colhidas nos autos, apura-se que o réu CRISTIAN mantinha conversa
com indivíduos distintos acerca do tráfico de drogas e das demais
funções da associação criminosa.
Depreende-se,
in
casu,
por
primeiro, que o ânimo de associação do acusado CRISTIAN e seus
demais comparsas não identificados voltava-se à prática do tráfico. Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
52
obstante, a aderência do mesmo às ideologias do PCC e participação
nos núcleos que integram a estrutura hierárquica interna da organização
não permitem que se conclua pela coincidência da associação do réu
com a prática do nefasto comércio, apesar deste ser uma das fontes
financeiras da famigerada estrutura ilícita de poder descrita na denúncia.
Assim, havendo uma associação
ao tráfico entre alguns indivíduos, bem como destes e com outros
também uma organização criminosa, verifica-se que o réu não foi
punido duas vezes pelo mesmo fato, mas por dois fatos, com desígnios
autônomos diferentes, pois CRISTIAN certamente podia integrar a
organização criminosa do PCC, atuando como “auxiliar dos 14”,
cumprindo com as incumbências já dissecadas quando da análise do
crime de organização criminosa, sem manter qualquer envolvimento no
tráfico de drogas e vice e versa.
A estabilidade e permanência das
duas associações está sobejamente demonstrada nas diversas gravações,
que tornam certa a prática de vários atos criminosos, amparados por
animus associativo duradouro e formação hierarquizada.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL.
RECURSO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE ADIAMENTO DE
JULGAMENTO. RÉU DEFENDIDO POR MAIS DE UM PATRONO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
53
ANÁLISE DOS PONTOS ESSENCIAIS AVENTADOS PELA DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. BIS IN IDEM. IMPUTAÇÃO DE AMBOS OS DELITOS AO MESMO
FATO. VIA INADEQUADA PARA O EXAME. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.[...]3.
SENDOAUTÔNOMOSOSTIPOSPENAISDESCRITOSNOSARTS.
35,
CAPUT,
CUMULADOCOMOART. 40, I E V, DA LEIN. 11.343/06 ENOARTIGO 2o, CAPUT,
DALEIN. 12.850/13, CORRETA A DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE AMBAS AS
IMPUTAÇÕES. (...) RECURSO IMPROVIDO. (Superior Tribunal de Justiça, Sexta
Turma, RHC N.o 80.688/SP, REL. MIN. Nefi Cordeiro, DJE DE 13/03/2017)
“Apelação
Criminal.
Tráfico,
fabricação e associação ao tráfico de drogas, formação de quadrilha e porte ilegal
de arma de fogo de uso restrito. Sentença condenatória. ELIEL condenado apenas
pelo delito de associação tráfico. VLADMIR condenado pelos delitos de tráfico de
drogas e associação. Defesa pretende a absolvição pela fragilidade probatória.
Subsidiariamente pretende a redução da reprimenda e atenuação do regime
prisional. "Parquet" requer a condenação nos temos da denúncia. Incabível a
absolvição. Materialidade e autoria comprovadas. ELIEL restou preso na posse de
drogas e armas. Na residência de VLADMIR foram encontrados documentos e
computadores com contabilidade do tráfico de drogas de organização criminosa.
Traficância e associação configuradas. Relatos dos policias coesos. Ajuste de
vontades estável e permanente demonstrado. Cabível a condenação pelo delito de
quadrilha armada, vez que o tipo penal do delito é diverso do de associação ao
tráfico. Finalidades diversas. Mantida a absolvição pelo delito de fabricação de
drogas, vez que não comprovado. Regime fechado para ambos os Réus de rigor.
Recurso Ministerial provido em parte e Recurso defensivo não provido. (TJSP;
Apelação 0033183-55.2013.8.26.0050; Relator: Des. Carlos Monnerat; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro Central riminal Barra Funda - 6a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 18/08/2016; Data de Registro: 24/08/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
54
“HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTEXTOS FÁTICOS DIVERSOS. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) 3. É certo
que ambas as estruturas criminosas integradas pelo paciente apresentam ligação
com o Comando Vermelho, mas nem por isso é possível defender a tese de se tratar
de uma única associação para o narcotráfico, porque, em razão da diversidade de
agentes, da prática delitiva em regiões distintas e das diferentes dimensões de
atuação, há duas esferas de organização independentes. 4. Ordem não conhecida.
(cf. HC. no 309.891/RJ 6a Turma Rel. Min. Rogério Schietti Cruz DJ 28/06/2016).
Como comprovado nos autos, o
réu CRISTIAM associou-se a outros indivíduos a fim de praticar o
tráfico de diversos narcóticos, tratando da compra, armazenamento,
distribuição e venda dos mesmos, além de compor o quadro da
organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital,
desempenhando funções de chefia e gerenciamento das atividades
criminosas (dentre elas, a formação de “tabuleiros”) praticadas por
outros integrantes do bando, portanto, devidamente tipificados os
delitos previstos nos artigos 35, da Lei n° 11.343/06 e 2o da Lei no
12.850/13, pois os núcleos dos tipos penais são diversos, não se estando
diante, portanto de condutas repetitivas.
Dos delitos de Posse de arma de
fogo e Posse de munição (Art. 16, parágrafo único, inciso VI, da Lei no
10.826/03 e Art. 12, da Lei no 10.826/03) corréu CRISTIAN.
Descreve a inicial acusatória que
os corréus CRISTIAN e EDSON possuíam e mantinham sob guarda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
55
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, três armas de fogo com a numeração raspada e suprimida,
todas aptas para realizar disparos, a saber: a) uma pistola
semiautomática cromada, calibre 380 ACP, provavelmente da marca
Taurus e modelo PT 58, com respectivo carregador; b) um revólver
oxidado Taurus, calibre 38; e c) um revólver oxidado Taurus, calibre
32. Bem como, 82 munições intactas de calibres 380, 38 e 32, de uso
permitido, todas deflagráveis.
Primeiramente, cumpre ressaltar
que o corréu EDSON também restou condenado pela prática destes
delitos em autos em apartado (1500494-24.2019.8.26.0291). Sendo
certo que, apesar dos armamentos terem sido apreendidos em posse
deste corréu, a relação direta do corréu CRISTIAN com os mesmos é
inegável, como se verá adiante.
A materialidade delitiva destes
crimes restou claramente demonstrada através do Boletim de
Ocorrência de fls. 652/654, do Auto de Exibição e Apreensão de fls.
649/651, do Relatório de Análise de Materiais Apreendidos de fls.
744/750, pelo Laudo Pericial 172.178/2019 IC e pela prova oral colhida
nos autos.
Ouvido em juízo, o policial
Matheus Ferreira relatou ter dado cumprimento ao mandado de busca e
apreensão na residência do corréu EDSON, juntamente com outros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
56
colegas de farda e, ali, localizaram quatro armas de fogo e elevada
quantia em espécie (mais de cem mil reais). Informou que o corréu agiu
com tranquilidade quando da ação policial, tendo ele mesmo indicado
onde as armas e o dinheiro poderiam ser encontrados. Disse que o
dinheiro estava acondicionado em várias sacolas dentro de um guarda-
roupas, onde também estavam as armas, só que estas eram guardadas
em uma caixa. Ademais, ao ser questionado o corréu EDSON assumiu
que estava guardando estes bens para o seu irmão, pois sempre
guardava coisas para ele, como dinheiro e armas, recebendo os mesmos,
quase que semanalmente.
O depoimento acima foi ratificado
pelo policial Adriano Jose Trindade, na fase administrativa, o qual
também participou da diligência.
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa aos réus. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
57
desqualificá-lo pelo só fato /de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas,
porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o
depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da
materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido
para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a
observância do contraditório” (HC 136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
58
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de
que eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar os acusados.
Também não parece plausível que
os milicianos se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos
apenas para incriminar os réus gratuitamente.
Ainda,
a
esposa
do
corréu
EDSON, Edneia Rezende da Costa, em seu depoimento judicial,
confirmou a apreensão de armas e dinheiro em sua residência,
asseverando que quando os policiais e promotores compareceram à sua
casa informando acerca da existência de mandado, seu marido EDSON
espontaneamente indicou onde os referidos bens poderiam ser
encontrados. Porém, alegou que aquela seria a única vez que
CRISTIAN teria armazenado dinheiro com o corréu EDSON.
O
envolvimento
do
corréu
CRISTIAN na posse, armazenamento e uso deste arsenal, também foi
evidenciado pelas conversas travadas entre ele e o irmão, captadas por
meio da regular interceptação telefônica.
No áudio do dia 16/02/2019, às
21h52, CRISTIAN fala com “EDINHO”, pergunta se ele está indo para
casa. “EDINHO” fala que vai parar e comer uma pizza. CRISTIAN fala

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
59
que precisava pegar dois revólveres lá e uma ... “EDINHO” pergunta se
é agora. CRISTIAN fala que era uma 380 e um 38. “EDINHO”
pergunta se vai fazer negócio ou vai... CRISTIAN fala que vai grudar
uns caras que mataram o “irmão” deles. “EDINHO” pergunta como
CRISTIAN vai fazer para pegar. CRISTIAN fala que vai lá (casa do
“EDINHO”). (Relatório n. 5 do GAECO fls. 278/282):
No áudio do dia 12/03/2019, às
17h56, HNI liga para EDINHO e pergunta se ele ligou. EDINHO diz
que ligou para saber se HNI estava em casa. HNI diz que está sim.
EDINHO fala que estava lá na frente, por isso estava ligando, mas que
outra hora passa lá. HNi fala que “de boa”, pois está bem guardado lá.
(Relatório n. 9 do GAECO fls. 357/362).
No áudio do dia 12/03/2019, às
18h29, CRISTIAN perguntando se EDINHO está em casa (quer pegar
algo). EDINHO diz que está no Dia, mas quando chegar avisa.
(Relatório n. 9 do GAECO fls. 357/362).
Em seu interrogatório judicial, o
corréu EDSON admitiu esta prática delitiva, alegando que cerca de
quatro ou cinco dias antes da ação policial, seu irmão CRISTIAN lhe
pediu para que armazenasse uma sacola em sua residência, a qual
continha armas e dinheiro. Mas que aquilo se deu apenas uma vez.
Negando ter conhecimento do envolvimento de CRISTIAN em
organização criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
60
De
igual
forma
o
corréu
CRISTIAN assumiu, em juízo, que um amigo, cujo nome preferiu não
declinar, pediu que ele guardasse uma sacola contendo dinheiro, em
troca de mil reais, ao que o réu assentiu, mas não chegou a abrir a
sacola para ver o real conteúdo da mesma, solicitando que seu irmão
EDSON guardasse a mesma. Disse, também, que passados alguns dias,
o mesmo rapaz voltou a lhe procurar, dizendo que queria as armas de
volta, mas que acabou repreendendo tal indivíduo, pois não sabia que
tinha armas e que, antes dele pegar de volta a sacola, o declarante
acabou preso de posse de tais objetos.
Eis que, a confissão é a prova por
excelência. É a probatio probatissima. Em princípio, é tudo de que se
necessita para se ter por demonstrada a autoria de um delito, desde que
seja verossímil, certa, clara, persistente e coincidente com outros
elementos.
Sendo certo que a confissão, que
não conflita com as demais provas produzidas e, desde que não
demonstrada a sua eventual falsidade mediante prova idônea, cujo ônus
passa a ser do confitente, é marco indelével da autoria, autorizando e
servindo como sucedâneo para uma decisão condenatória.
Nesse
sentido,
"a
confissão
judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas
especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
61
insinceridade
justifica
sua
recusa"
(RJDTACRIM
12/112),
circunstância esta que não se apresenta no presente caso.
Vale
ressaltar,
contudo,
que
parece pouco crível que os corréus não soubessem do real conteúdo da
sacola, pois é facilmente perceptível a diferença de tamanho, formato e
peso entre uma sacola que contenha apenas cédulas de dinheiro (ainda
que em grande quantidade) e uma que contenha além dos valores, três
armas de fogo e oitenta e duas munições.
Conclui-se,
portanto,
que
os
revólveres, pistolas e munições pertenciam a CRISTIAN, que fazia uso
deles em suas atividades criminosas, em particular nas tarefas a ele
incumbidas como membro operante do Primeiro Comando da Capital,
na função de “APOIO DOS 14”. No entanto, quando não utilizados,
este arsenal ficava sob a guarda e responsabilidade do corréu EDSON,
que o conservava escondido em sua casa, para desviar as suspeitas e
buscar ludibriar a ação policial. Porém, sempre que necessário,
CRISTIAN pegava as armas com irmão EDSON para usá-las em suas
inúmeras atividades delitivas. Sendo de rigor a condenação do mesmo
por estes crimes.
No mais, verifica-se que, ao
contrário do indicado pela defesa, no caso em tela também não se
mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos
em análise. O apelante CRISTIAN, mediante uma só conduta, realizou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
62
prática dos delitos, quais sejam, posse de munições de uso permitido e
posse de armas de uso restrito. Sendo que a incidência deste postulado
somente ocorre nos casos em que o crime meio (denominado
doutrinariamente como 'crime de ação de passagem') é necessário para a
consumação do crime fim, o que, por óbvio, não se verifica na espécie.
É claro que o legislador pretende
punir de forma distinta as condutas descritas na Lei no 10.826/03, para
demonstrar maior reprovação para aqueles agentes que estejam
portando ilegalmente armas, munições e acessórios de uso restrito.
Inclusive, observa-se que o referido artigo 16 também protege a
seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, o que torna
inviável, em consequência, o reconhecimento de crime-único, por
atingirem as condutas bens jurídicos distintos.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO
RESTRITO E DE USO PERMITIDO (ARTS. 12 E 16 DA LEI N. 10.826/03).
ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE DE
ESTAREM AS MUNIÇÕES ACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. CONFIGURAÇÃO. Na esteira do entendimento desta Corte
Superior, os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03 são de perigo
abstrato, de modo que a potencialidade lesiva é presumida, não havendo
necessidade, para a configuração do delito, de estarem as munições acompanhadas
de arma de fogo. DOSIMETRIA. APREENSÃO DE MUNIÇÕES DE DIFERENTES
CALIBRES NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. APLICAÇÃO DA PENA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
63
RELATIVA AO CRIME MAIS GRAVE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Este
Sodalício já se pronunciou no sentido de que a apreensão de armas ou munições de
uso permitido e de uso restrito, no mesmo contexto fático, implica na caracterização
de crime único por atingir apenas um bem jurídico, devendo ser aplicada somente a
pena do crime mais grave. 2. Mais recentemente, porém, esta Corte Superior de
Justiça vem entendendo que os tipos penais dos arts. 12 e 16, da Lei n. 10.826/03,
tutelam bens jurídicos diversos e que, por tal razão, deve ser aplicado o concurso
formal quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e de uso restrito
no mesmo contexto fático. 3. Na espécie, o Tribunal de origem manteve a tese
aplicada pelo juízo primevo, no sentido de que estaria caracterizado o crime único,
tendo em vista que o apelo foi exclusivo da defesa, porém não deixou de observar,
de maneira acertada, que o acusado foi beneficiado quanto à questão e que não
seria cabível o pedido de aplicação da pena mais branda. 4. Agravo regimental
improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1122758/MG, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. POSSE IRREGULAR DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA
DE
FOGO
DE
USO
RESTRITO.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
INAPLICABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO.
VÁRIAS ARMAS. IMPUTAÇÕES DIVERSAS: ARTS. 12 E 16, PARÁGRAFO
ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/1993. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS
DISTINTOS. 1. Há precedentes desta Corte no sentido de que a apreensão de mais
de uma arma, munição, acessório ou explosivo com o mesmo agente não
caracteriza concurso de crimes, mas delito único, pois há apenas uma lesão ao bem
jurídico tutelado. 2. Na presente hipótese, não pode ser aplicado tal raciocínio,
pois, no caso, a conduta praticada pelo agravante se amolda a tipos penais
diversos, atingindo distintos bens jurídicos, o que inviabiliza o reconhecimento de
crime único e o afastamento do concurso. 3. Tem se reconhecido a existência de
crime único quando são apreendidos, no mesmo contexto fático, mais de uma arma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
64
ou munição, tendo em vista a ocorrência de uma única lesão ao bem jurídico
protegido. Sucede que referido entendimento não pode ser aplicado no caso dos
autos, porquanto a conduta praticada pelo réu se amolda a tipos penais diversos,
sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz e segurança públicas também
protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é
inviável o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso material
(HC n. 211.834/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/9/2013). 4. O STJ
firmou entendimento de que é possível a unicidade de crimes, quando, no porte
ilegal, há pluralidade de armas, equacionandose a reprimenda na fixação da pena-
base. Na espécie, contudo, a pretensão não se justifica, dado se buscar o
reconhecimento de crime único diante de imputações distintas: arts. 14 e 16, pár.
único, da Lei 10.8.26/03 (HC n. 130.797/SP, Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe 1o/2/2013). 5. Agravo regimental improvido.(AgRg no
AgRg no REsp 1547489/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016).
Considerando-se, pois, que a
prova amealhada aos autos demonstrou, para além de qualquer dúvida
razoável, que o sentenciado CRISTIAN mantinha voluntariamente na
residência de seu irmão EDSON armas de uso restrito e munições de
uso permitido, não há que falar-se em aplicação do princípio da
consunção, mas de rigor o reconhecimento do concurso formal de
delitos, pois os artefatos foram apreendidos no mesmo contexto fático.
No entanto, conforme se verifica,
apesar de devidamente reconhecido o concurso formal entre estes
delitos com o aumento de 1/6 sobre a pena do mais grave na r. sentença
(pag. 1346), por um equívoco, no momento da fixação da pena o
mesmo não foi aplicado (fls. 1350/1351). Assim, o réu CRISTIAN já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
65
restou extremamente beneficiado com esta consunção indevida e
implícita, não podendo ser sua pena alterada na inércia do parquet.
Do delito de lavagem reiterada de
dinheiro (Art. 1o, caput, c.c § 4o, da Lei 9.613/98) corréus CRISTIAN
e EDSON.
Ao
longo
das
investigações,
também restou apurado que os corréus CRISTIAN e EDSON, ajustados
entre si, ocultaram e dissimularam, de forma reiterada, a localização, a
disposição e a propriedade de R$ 107.626,00, em dinheiro,
provenientes, direta ou indiretamente, de infrações penais.
Conforme acima destrinchado, o
corréu CRISTIAN não só era parte vital da organização criminosa
conhecida como Primeiro Comando da Capital, sendo uma das suas
atribuições a cobrança e recolhimento da “mensalidade” de demais
integrantes, como também coordenava com outros agentes criminosos,
intenso tráfico de narcóticos. Dessa forma, correto dizer que o mesmo
arrecadava e movimentava grande quantidade de valores e, com o
escopo de proteger sua renda, burlando as normas pátrias, este corréu
entregava quantias à terceiros para que armazenassem e, aos poucos,
reinseria-as no mercado, de maneira reiterada, atuando, em especial,
com seu irmão EDSON, que, plenamente ciente da origem ilícita dos
valores, deduzível não só pela elevada quantidade, mas também, por
que eram acompanhados de armas de fogo, os acondicionava em sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
66
casa e repassava como instruído.
Claro,
portanto,
que
restou
demonstrada a prática de crimes anteriores, qual seja, organização
criminosa e associação para o tráfico, como já ponderado de maneira
pormenorizada nos itens anteriores, caracterizando o delito de lavagem
de dinheiro previsto na Lei no 9.613/98.
A
apreensão
de
vultosa
quantidade de dinheiro em poder do corréu EDSON, restou
devidamente atestada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 652/654, do
Auto de Exibição e Apreensão de fls. 649/651, do Relatório de Análise
de Materiais Apreendidos de fls. 744/750 e pela prova oral colhida nos
autos.
Como já afirmado, o miliciano
Matheus Ferreira, em seu depoimento judicial, confirmou a apreensão
de dinheiro acondicionado em várias sacolas dentro de um guarda-
roupas, na residência do corréu EDSON, sendo que o mesmo, ao ser
questionado assumiu que estava guardando estes bens para o seu irmão,
pois sempre guardava coisas para ele, como dinheiro e armas,
recebendo os mesmos, quase que semanalmente.
Esta apreensão foi ratificada pelo
policial militar Adriano Jose Trindade, na fase inquisitorial, e pela
esposa do corréu EDSON, em juízo. Porém, esta última, em seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
67
depoimento, quis fazer crer que aquilo não acontecia com frequência.
Também o corréu CRISTIAN, em
seu interrogatório em juízo, assumiu ter entregue ao irmão uma sacola
contendo dinheiro, cerca de quatro dias antes da ação policial, porém,
alegou que estes valores pertenceriam a terceiro, tendo sido prometida a
quantia de mil reais pelo serviço.
Contudo, parece pouco crível que
alguém receba a incumbência de armazenar tamanha quantidade de
dinheiro de pessoa da qual se tem tamanho temor que sequer nomeou-a
em juízo e imediatamente repasse os mesmos ao seu irmão.
Ao passo que o corréu EDSON,
de igual forma, atestou ter recebido a sacola de dinheiro de CRISTIAN
cerca de cinco ou quatro dias antes de ser abordado pelos policiais,
sendo que aquela era a primeira vez que armazenava valores para seu
irmão, desconhecendo o envolvimento do mesmo com organizações
criminosas.
No
entanto,
o
próprio
réu
apresentou contradições em suas versões, vez que, ao ser ouvido
perante o Ministério Público (fls. 607/608), alegou que “conhece o
envolvimento de seu irmão com o PCC”, bem como que
“Anteriormente, já havia guardado apenas dinheiro para seu irmão,
acredita que por duas vezes”. Ora, tais divergências demonstram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
68
fragilidade da versão exculpatória e apontam a real intenção do réu de
ocultar o verdadeiro desenrolar dos fatos e seu longo e profundo
envolvimento nas ações criminosas juntamente com seu irmão
CRISTIAN.
Ademais, esta ação delitiva e sua
perpetuidade podem ser apuradas, como a maioria dos delitos aqui
analisados, através das interceptações telefônicas efetuadas e dos áudios
captados pelos aparelhos celulares apreendidos em poder do corréu
CRISTIAN.
No áudio do dia 01/03/2019, às
18h37, EDINHO liga para CRISTIAN e pergunta que dinheiro é para
levar. CRISTIAN pergunta se é para o “cara” (patrão). EDINHO fala
que não, que é o da casa da mãe. CRISTIAN fala que lá no guarda-
roupa tem uma sacola (com dinheiro). EDINHO pergunta se é só o da
sacola (dinheiro) se os outros que estão soltos lá não. CRISTIAN fala
que não. (...) CRISTIAN pergunta que hora EDINHO estará em casa
amanhã. EDINHO fala que de manhã é certeza. CRISTIAN fala que vai
pegar a moto lá, pois fez negócio com o cara. (Relatório n. 7 do
GAECO fls. 324/329):
No áudio do dia 11/03/2019, às
21h48, MNI liga pra CRISTIAN e pergunta onde ele está e o mesmo diz
que está em casa procurando um lugar para esconder o dinheiro. MNI
pergunta se ele vai buscá-la e diz para CRISTIAN levar o dinheiro e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
69
guardar na sua casa. CRISTIAN diz que amanhã eles buscam (dinheiro
na casa da namorada). (Relatório n. 9 do GAECO fls. 357/362):
No áudio do dia 05/03/2019, às
15h23, CRISTIAN fala com Hni.(...) CRISTIAN diz que tem um
dinheiro também e vai deixar guardado para quando HNI voltar.
(Relatório n. 9 do GAECO fls. 357/362).
No áudio do dia 19/03/2019, às
17h26, MNI usando a linha de “EDINHO” liga para “GI”, fala que o
“EDINHO” precisa do dinheiro.”GI” reclama, pergunta se ele
(EDINHO) não pode esperar mais um dia, se ele vai morrer. MNI diz
que não é que ele (EDINHO) vai morrer, diz que o dinheiro que pegou é
do CRISTIAN (outro alvo), não é dele (EDINHO), fala que tem que dar
para o CRISTIAN. (Relatório n. 11 do GAECO fls. 406/409).
No áudio do dia 04/04/2019, às
11h51, CRISTIAN fala com Tais. CRISTIAN pergunta se a Daiara foi
trabalhar. Tais diz que foi. CRISTIAN diz que ia precisar pegar aquele
“negócio” (dinheiro). Tais pergunta que horas. CRISTIAN diz que ia
falar para ela ir direto de lá para casa dela, ir a pé de onde ela está e ele
vai subir com mais um dinheiro, ia pegar o dela e já passar no irmão
dele e deixar lá (dinheiro), depois voltava pra fazer uma conta. Tais diz
que tem que ver o horário. CRISTIAN diz que precisa ver a hora que
pode para armar. Tais diz que não entendeu, para descer na casa dela a
pé. CRISTIAN diz que é, para não passar no multirão com o dinheiro, ai

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
70
vai direto na casa dela e se ela (Daiara) tivesse, já passava e pegava o
dinheiro na casa dela, ai da casa dela ia no irmão dele e deixava um
dinheiro lá, tem que ser antes dela (Tais) ir para o serviço. Tais diz que
não acabou o cabelo dela. CRISTIAN diz para ela conversar com a
Daiara. (Relatório n. 13 do GAECO fls. 462/465).
No áudio do dia 05/04/2019, às
13h20, CRISTIAN fala com Tais e pergunta do que ela vai embora.
Tais diz que vai embora com ele mas que ainda está cedo para ele ir e
que sai às 2 horas e CRISTIAN diz que não vai dar para ir porque ele
que ir no patrão. Tais pergunta quantas horas ele vai ficar lá e
CRISTIAN diz que não sabe, mas ele está esperando ele lá. Tais
pergunta se não pode ir depois e CRISTIAN diz que vai atrasar porque
tem que ir no Edinho e só vai às 3h30. Tais pede para CRISTIAN ir no
Edinho e passar lá e levar ela. CRISTIAN fala que vai no EDINHO,
pega dinheiro, pega TAÍS. TAIS pergunta se o PATRÃO não pode
esperar um pouco e CRISTIAN diz que não porque ele vai viajar. Tais
vai ver se consegue liberação para ir 1h30 e depois liga para
CRISTIAN. (Relatório n. 13 do GAECO fls. 462/465).
No áudio do dia 07/02/2019,
18h50, EDINHO chama alvo de CRISTIAN, EDINHO diz que está na
mãe (são irmãos). CRISTIAN manda EDINHO pegar uma sacola
branca em seu armário, pegar o dinheiro do IPVA do carro, da moto e
do bagulho do celular. (áudio captado pelo investigado CRISTIAN).
No áudio do dia 10/02/2019, às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
71
21h47, EDINNHO liga para CRISTIAN e pergunta se ele está em casa.
CRISTIAN diz que não, mas fala que está lá a moto e o dinheiro. (áudio
captado pelo investigado CRISTIAN).
Como bem exposto pelo parquet
em alegações finais, no submundo do crime, apesar de não existir regras
na forma de pagamento, os criminosos dão preferência para transações
em espécie, seja pela liquidez, que confere facilidade na conversão em
ativos lícitos, ou pela dificuldade de se rastrear a origem. Entretanto, a
depender do volume e intensidade de negócios, a arrecadação é
tamanha que o acumulado das cédulas acaba, de certa maneira,
dificultando o depósito ou a guarda física do dinheiro. O depósito, por
demandar a introdução por várias contas bancárias, geralmente em
nome de terceiros, e também pelo risco de a instituição financeira
alertar o COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
órgão responsável pela inteligência financeira contra a lavagem de
dinheiro. A guarda física do dinheiro, embora exija o cuidado de
escolher um esconderijo seguro e discreto, pode ser mais prático para
ocultar a localização e eficaz para torná-lo disponível ao verdadeiro
proprietário.
Eis que, diante do conjunto
probatório juntado aos autos e mencionado acima, conclui-se que foi
justamente essa segunda técnica de “lavagem” que CRISTIAN adotou
para mascarar o destino e a propriedade dos valores auferidos em suas
atividades criminosas, ao confiar, em várias ocasiões, a posse e a guarda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
72
de pacos de dinheiro ao irmão EDSON.
Inegável,
também,
que
esta
conduta criminosa ocorria de maneira reiterada, não se tratando de um
evento único como quiseram fazer crer as defesas, não só pelas datas
das conversas interceptadas, que demonstram que a atividade criminosa
ocorria há muitos meses antes da apreensão dos valores pela polícia,
como pela própria quantidade de dinheiro e desenvoltura dos
criminosos, que demonstraram não serem iniciantes nestas tratativas.
Por
fim,
indubitável
que
a
lavagem pode ocorrer por intermédio de técnicas simples, sem a adoção
de tipologias complexas, tratando-se de delito formal que se consuma
imediatamente quando o agente pratica um dos verbos descritos no tipo.
Desta feita, resta claro que o
conjunto de provas acostado aos autos é mais do que suficiente para
embasar a condenação dos apelantes CRISTIAN e EDSON, pois
revelou que estes, efetivamente, praticaram a conduta típica descrita no
artigo 1o da Lei no 9.613/98, pois ocultaram e dissimularam a natureza,
origem, localização, disposição e movimentação da quantia referida na
peça inicial, proveniente de crimes diversos.
Do delito de tráfico de drogas
(Art. 33, caput, da Lei 11.343/06) corréu EMERSON.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
73
No dia 3 de maio de 2019, por
volta das 6h30, no interior da residência no 89 da Avenida Antônio de
Biagi, na Vila Simoni, em Jaboticabal/SP, o corréu EMERSON
guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal,
para
consumo
de
terceiros,
154
porções
de
“cocaína”
(Benzoilmetilecgonina), com peso bruto de 212,5g.
A materialidade delitiva deste
crime restou claramente demonstrada através do Auto de Prisão em
Flagrante (fls. 01), do Boletim de Ocorrência (fls. 09/12), do Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 21/23), do Laudo de Constatação (fls.
25/27), dos Laudos Periciais de objetos (fls. 112/115, 171/173 e
174/181), do Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 182/184) e
pela prova oral colhida nos autos.
Também é certa a autoria do
delito.
Em
depoimentos
harmônicos,
coerentes e verossímeis, proferidos na primeira fase da persecução
penal, os policiais militares Claudemir José Segatelli e Adriano José
Trindade, responsáveis pelas diligências ratificaram a versão acusatória,
afirmando que, quando do ocorrido participaram do cumprimento de
mandados de busca e apreensão espedidos pela Comarca de Ribeirão
Preto/SP em sede de extensa investigação criminal, ao chegarem ao
local, tiveram sua entrada autorizada no imóvel pelo próprio corréu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
74
EMERSON, e ali, restaram apreendidas armas de pressão, bestas, cento
e cinquenta e quatro porções de “cocaína”, “pinos” vazios, uma balança
de precisão, dinheiro e telefone celular. Acrescentou, ainda, o miliciano
Adriano que o corréu EMERSON lhe confidenciou que as drogas
destinavam ao tráfico, sendo o mesmo já conhecido nos meios policiais,
justamente por seu envolvimento neste tipo de delito.
Como já dito anteriormente, não
há porque duvidar da narrativa dos policiais, pois, inexistem nos autos
elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade deste
agente da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os
depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a
nobre função de proteção da população, vez que paradoxal seria
adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal tarefa e
recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos policiais.
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
75
Ao
passo
que,
em
seu
interrogatório em juízo, o réu admitiu a posse dos narcóticos, porém
alegou que os mesmos se destinavam ao seu consumo próprio. Disse
que apenas autorizou a entrada dos policiais pois foi ameaçado de que
sua esposa e filho seriam presos. Alegou fazer uso de 10 a 15 pinos por
dia e que a quantidade apreendida seria para uma média de quinze dias,
bem como que a balança era utilizada para conferir se a quantidade que
comprou estava certa. Negou o envolvimento do irmão CRISTIAN
neste delito, informando que estavam brigados e sequer se falavam.
No
entanto,
tal
versão
exculpatória não convence, pois, além de não ter sido comprovada,
restou completamente dissociada dos demais elementos de convicção
colhidos.
Ressalta-se, também, que o réu
permaneceu em silêncio na fase administrativa, comportamento esse,
que, embora escudado em garantia constitucional, não condiz com o
normal e esperado de pessoa inocente. Pelo contrário, aquele que é
injustamente acusado procura demonstrar à exaustão sua inocência, o
que, porém, não ocorreu no caso dos autos.
Tal
entendimento
encontra
respaldo na doutrina moderna:
“Releva notar que a prova do fato
criminoso não consistiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro indício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
76
que se elevou dos autos, poderoso a abafar os protestos de inocência do réu, foi o
silêncio a que se restituiu, na fase do inquérito (fl. 7). Como nada respondesse à
autoridade policial a respeito da grave imputação de que era arguido, nisso mesmo
deu a conhecer sua culpa. É que ninguém deixa de repelir com todas as forças
injusta acusação, notadamente se da gravidade da que ao réu desfechou o órgão do
Ministério Público. Segundo aquilo do jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17,
142): Quem cala não confessa, mas também não nega (“Qui tacet non utique
fatetur, sed tamen verum est non negare”). Ainda: “Muito embora o silêncio do
interrogando seja uma faculdade procedimental, é difícil acreditar que alguém,
preso e acusado de delito grave, mantenha-se calado só para fazer uso de uma
prerrogativa constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice).
(TJSP, Apelação Criminal no 993.05.001105-4, São Paulo, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j. 25.6.2009).
Inclusive,
como
já
dito
anteriormente, parece pouco provável que os policiais se deem ao
extenso trabalho de forjar informações e a apreensão de drogas apenas
para estragar a vida do réu, de maneira gratuita.
Eis que, em face da natureza e
quantidade de entorpecentes apreendidos, do fato de estarem os mesmos
embalados individualmente e prontos para entregar a terceiros e,
também, do sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em
flagrante, fica patente a destinação comercial da mesma.
Ainda,
mostra-se
inviável
a
desclassificação do delito de narcotraficância para a infração prevista no
artigo 28 da Lei no 11.343/06, posto que a condição de usuário não tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
77
o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma. Não
podendo assim, o réu alegar ser dependente para se esquivar da
responsabilidade da infração penal. Uma conduta não implica na
exclusão da outra, ao contrário, é de praxe a prática do tráfico por
usuários com o intuito de sustentar o próprio vício. E nos presentes
autos, restou claro que o réu não era simples usuário, mas também
fornecia drogas a terceiros.
A propósito, o seguinte julgado da
Corte Suprema:
“A condenação penal pelo crime de
tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não
descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a Polícia
haver apreendido pequena quantidade do tóxico em poder do réu” (STF 1a T. HC n.
74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de 19.12.96, p. 51.768).
Cumpre
acrescentar,
também,
que, conforme consta da literatura médica, a dose letal aos usuários de
cocaína corresponde a 0,02g da droga; portanto, a quantidade da
substância apreendida em poder do réu representa, uma quantidade
elevada de porções ensejadoras do quadro de overdose (Delton Croce e
Delton Croce Júnior, obra citada, pg. 636, Guilherme Oswaldo Arbenz,
“Medicina Legal e Antropologia Forense”, edição 1.988, pg. 539; STJ,
HC 235.257/DF, DJe 26-03-2013). Circunstância esta que confirma a
intenção de tráfico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
78
Ademais, conforme se depreende
do conjunto probatório amealhado aos autos, não foi encontrado em
poder do réu qualquer instrumento destinado ao consumo imediato das
drogas, pelo contrário, em sua residência foram localizados apetrechos
comumente utilizados no preparo e embalo de narcóticos.
Importante notar que a prova da
mercancia, não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os
indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo
harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.
O tipo penal do artigo 33 da Lei
no 11.343/06 tem conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas,
sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma
delas. Na hipótese dos autos, a conduta típica de guardar restou
configurada e se subsume ao tipo penal com perfeição. Da mesma
forma, é inexigível a traditio para a consumação do delito.
Nesse sentido:
“Para a caracterização do tráfico de
entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter
permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para
comercialização” (RT 714/357).
Conclui-se, assim, que as defesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
79
não lograram êxito em produzir qualquer contraprova suficiente para
afastar os corréus das respectivas condenações.
Eis que, em que pesem os
argumentos apresentados pelas combativas defesas, revela-se não só
correta, como necessária a condenação dos réus pelos delitos a eles
imputados, pois encontra-se suficientemente baseada no conjunto
probatório carreado aos presentes autos.
Dessa
forma,
uma
vez
configurados os crimes descritos na denúncia, o desfecho condenatório
era de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a
autoria restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis.
Com relação à fixação das penas,
agiu corretamente o M.M. juízo a quo, posto que as mesmas foram
fixadas dentro dos limites legais e se encontram devidamente
motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos, não se
cogitando redução.
Mais uma vez, por se estar diante
de fatos complexos, a análise das reprimendas estabelecidas será
fragmentada para auxiliar na apreciação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
80
Do corréu CRISTIAN:
A
pena deste corréu restou
aplicada acima do seu mínimo legal para todos os delitos, uma vez que
o mesmo ostenta maus antecedentes (Fls. 897/900
Processo no
0001173-50.2009.8.26.0291),
bem
como
detém
verdadeira
personalidade deturbada e voltada para a prática de delitos, não
podendo ser tal circunstância afastada ou ignorada.
Atende razão ao douto Juiz
sentenciante quando diz que este corréu demonstrou extrema frieza e
ausência de arrependimento ao determinar o sequestro e a realização de
“tribunais do crime”, além de se mostrar capaz de ameaçar de morte
uma mulher (fls. 431). Ademais, o celular apreendido com este acusado
continha diversos vídeos instigando a violência e a prática de crimes,
bem como ataques a policiais militares (f. 740).
Ainda, no que diz respeito ao
crime de organização criminosa (Art. 2o, da Lei no 12.850/13), a
conduta deste réu também se mostra altamente reprovável, distanciando-
se do padrão esperado para aqueles que praticam o ilícito penal em
análise, pois, como bem indicado, se está diante de associação
criminosa complexíssima, conhecida como Primeiro Comando da
Capital, que assola há anos este Estado, com incontáveis integrantes,
muitos dos quais ainda sequer foram identificados com sucesso,
notabilizada por promover grave desordem em presídios e ataques

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
81
mortais contra integrantes do Estado-Polícia.
Não obstante, um das principais
funções do corréu junto a esta organização era auxiliar na condução dos
julgamentos informais, ou “Tabuleiros do Crime”, e na execução das
sanções aplicadas, chegando o mesmo a ordenar o sequestro e agressão
de indivíduos acusados de desobedecer as normas da organização
criminosa, como se observa das informações colhidas nos presentes
autos, circunstâncias estas que tornam a atitude deste réu de alta
periculosidade e extremamente reprovável, implicando em um correto
aumento da pena-base.
De igual forma, a pena-base para
o crime de posse de armas com numeração raspada (Art. 16, parágrafo
único, IV, da Lei no 10.826/03) também deve ser majorada tendo em
vista a expressiva quantidade e diversidade de armamentos apreendidos,
tratando-se de verdadeiro arsenal, o qual permitia a prática de diversas
empreitadas criminosas, indicando a facilidade com que estes
criminosos tem acesso à armamentos, implicando, inclusive em um
poder de fogo superior aos das forças policiais.
Ao passo que, tratando-se do
delito de lavagem de dinheiro (Art. 1o, caput, c.c § 4o, da Lei 9.613/98),
mostra-se igualmente correto o aumento da pena-base em razão das
graves consequências do mesmo, pois esta vultosa quantia era
empregada pelos corréus para fomentar as inúmeras atividades ilícitas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
82
do crime organizado, possibilitando a aquisição de drogas e armas
colocando em profundo risco toda a sociedade. Esta fundamentação
também foi aplicada ao corréu EDSON, como se verá adiante.
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art.
5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68,
caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri
- em todo crime, um aspecto causal (bem jurídico ofendido ou posto em perigo) e
um aspecto sintomático (periculosidade do seu autor), mas este tem uma
importância preponderante, pois que a justiça penal deve servir à defesa social e,
por isso, deve avaliar a potência ofensiva do delinquente, que pode ser diversa da
gravidade do crime” (Princípios de Direito Criminal: o Criminoso e o Crime, trad.
bras. de Luiz Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, § 57, pág. 278).
Destarte, quando se cuida “Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
83
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col.
Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na
fixação da pena-base quando são levados em consideração elementos
concretos dos autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-
base a título de personalidade, motivos, circunstâncias e consequências
do crime. 3. É inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-
base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada
circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador
certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias
judiciais, devendo ser avaliado se a fundamentação exposta é
proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar
escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação
da pena privativa de liberdade fica a critério do magistrado
sentenciante, dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem
por limite as balizas legais, não podendo os sentenciados escolher a que
melhor lhes aprouverem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
84
Aliás, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e
certo à pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou
qualitativos, mas sim direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador,
no exercício da discricionariedade regrada prevista na legislação (...)” (HC
187.557/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por
isso,
justificável
a
exacerbação da pena-base, sendo certo que o réu não tem direito
subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o
magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena (JCAT,
81-82/666).
Na
sequência,
mostra-se
imperativo o reconhecimento da circunstância agravante prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal, qual seja a reincidência, uma vez
que o réu CRISTIAN apresenta condenação anterior com o devido
trânsito em julgado, conforme se depreende da certidão de fls. 897/900
(Processo 0005720-31.2012.8.26.0291), como o aumento da pena de
todos os delitos na fração de 1/6.
Observa-se que, no que tange aos
delitos de porte de armas com numeração raspada e lavagem de
dinheiro, esta agravante foi inteiramente compensada ante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
85
reconhecimento da atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea
“d”, do Código Penal). É certo, portanto, que, ao contrário do pleiteado
pela combativa defesa do corréu CRISTIAN, ao mesmo já foi
devidamente reconhecida a atenuante da confissão aos crimes admitidos
por este corréu, restando o mesmo agraciado com a compensação
integral, apesar do entendimento deste Relator de que a reincidência
deve sempre preponderar.
Revela-se
igualmente
indispensável o aumento da pena do delito de associação para o tráfico
(Art. 35, da Lei no 11.343/06), na fração de 1/6, levando em conta que,
como se depreende do conjunto probatório acima destrinchado,
CRISTIAN atuava como verdadeiro organizador do comércio espúrio,
orquestrando a atuação dos demais agentes, estabelecendo, na região e
na cidade de Jaboticabal/SP, pontos de distribuição e abastecimento de
entorpecentes, organizando-se para adquirir e revender grandes
quantidades de drogas, coordenando a atuação de seus subalternos e
“mulas”.
Implicando,
consequentemente,
na
caracterização
da
circunstância agravante disposta no artigo 62, inciso I, do Código Penal.
Na terceira fase do cálculo, a pena
pela transgressão de integrar organização criminosa, mostra-se
necessário o aumento na fração de 1⁄2, ante o disposto no artigo 2o, §2o,
da Lei n. 12.850/2013, uma vez que restou inegável que a organização
criminosa da qual o acusado faz parte utiliza-se de armas de fogo em
suas atividades espúrias, sendo apreendido nestes autos, como já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
86
elencado acima, verdadeiro arsenal de armas e munições de diversos
calibres, demonstrando o verdadeiro poder bélico desta organização.
Outrossim, mostra-se apropriada
aplicação do aumento de 1/3 sobre a pena do delito de lavagem de
dinheiro, por que, como já ilustrado acima, este crime se deu de maneira
reiterada, enquadrando-se, portanto, na causa de aumento de pena
prevista no parágrafo quarto do artigo 1o, da Lei no 9.613/98.
Acentua-se, mais uma vez, que,
aqui deveria ter sido aplicado o aumento de 1/6 ao delito de posse de
arma de fogo com numeração suprimida, ante o reconhecimento do
concurso formal entre este crime e o de posse de munições, porém, por
um descuido, o mesmo não foi empregado, não cabendo a este Relator
corrigir este erro, pois não há recurso ministerial para tanto, sendo
vedado o reformatio in pejus.
Por fim, é inquestionável que
entre esta pluralidade de delitos deve ser reconhecido o concurso
material, aplicando-se a regra da soma de sanções, como disposto no
artigo 69, do Código Penal, uma vez que os mesmos se deram mediante
o cometimento de uma infinidade de ações diversas e independentes,
movidas por intentos díspares, não havendo que se falar, dessa forma,
em concurso formal.
Totaliza a sanção de trinta e dois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
87
anos, oito meses e seus duas de reclusão, bem como o pagamento de
mil, quatrocentos e sessenta e quatro dias-multa.
Já, no que tange ao pedido de
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, a concessão de
tal benefício não se mostra possível no presente caso, vez que o
quantum da pena privativa de fixado através da r. sentença e mantido
por este acórdão, como relatado acima, impede a concessão do mesmo.
Posto que, o próprio artigo 44 do Código Penal em seu inciso I,
estabelece como condição para a concessão de tal benefício que ao réu
não seja aplicada pena privativa de liberdade superior a quatro anos,
requisito este que não se faz presente no caso em tela, vedando,
portanto, a concessão deste benefício. Não obstante, verifica-se que este
corréu também é reincidente, o que, por si só afasta esta benesse.
Do corréu EDSON:
De pronto, observa-se que não há
que se falar em redução da pena mediante o disposto no artigo 1o, § 5o
da Lei ei n. 9.613/1998, vez que para fazer jus a esta redutora, o agente
deve contribuir eficaz e voluntariamente para a prisão das pessoas
envolvidas consigo no delito, o que não ocorreu no caso em tela.
Verifica-se
que
o
réu
nada
contribuiu para o esclarecimento e condenação dos demais corréus, ou
sequer sobre outros eventuais membros da organização criminosa, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
88
fornecendo meios de identificá-los ou contatá-los, uma vez que limitou-
se a dizer que recebeu uma sacola de seu irmão CRISTIAN, sem saber
ao certo o conteúdo da mesma, o que teria feito apenas uma vez,
demonstrando a falta de colaboração do apelante.
Resta claro, portanto, que no caso
em tela, o réu apenas confessou a prática do crime, mas não forneceu
qualquer esclarecimento extra, que levasse a prisão dos demais
envolvidos ou auxiliasse nas atividades investigativas da polícia,
confirmando apenas o já constatado, indicando onde estaria a referida
sacola quando os policiais compareceram em sua casa, já em posse do
devido mandado de busca, sendo que certamente logo achariam os
ilícitos. Não podendo, assim, ser agraciado com esta causa de
diminuição de pena.
Quanto à pena-base aplicada a
este corréu, a mesma restou estabelecida acima de seu patamar mínimo
legal, uma vez que, como já pontuado acima, esta vultosa quantia era
empregada pelos corréus para fomentar as inúmeras atividades ilícitas
do crime organizado.
Ato contínuo, a pena foi reduzida
em 1/6, ante o reconhecimento da atenuante da confissão. Dessa forma,
o réu já se viu agraciado com o reconhecimento desta atenuante, não
havendo que se falar em maior fração de redução, pois, como já
ressaltado, o mesmo apenas admitiu o já constado pela ação policial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
89
indicando aos milicianos que compareceram à sua residência justamente
para realizar busca no local ante a apuração de que ali haveriam bens
ilícitos, onde os mesmos poderiam ser encontrados. É certo que o
Código Penal não estabelece uma diminuição mínima ou máxima da
pena quando presente esta circunstância, estando à critério do
Magistrado, desde que observados os princípios penais, o que foi
devidamente atendido no caso em tela. O referido réu apenas confirmou
o óbvio, buscando ainda reduzir sua culpabilidade, indicando não saber
a procedência criminosa dos bens, o envolvimento de seu irmão com o
Primeiro Comando da Capital, bem como a real habitualidade com a
qual efetuava o crime.
Ainda, bem reconhecida causa de
aumento de pena prevista no parágrafo quarto do artigo 1o, da Lei no
9.613/98, pois como já afirmado, o crime de lavagem era cometido de
forma recorrente pelos corréus, implicando no aumento de 1/3 sobre a
pena.
Perfazendo, ao final, a reprimenda
de quatro anos e dois meses de reclusão e pagamento de treze dias-
multa.
Do corréu EMERSON:
Por último, a pena-base do corréu
EMERSON foi corretamente estabelecida em 1/6 acima de seu patamar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
90
mínimo legal, uma vez que o mesmo ostenta maus antecedentes (fls.
853/862 Processo no (0008045-96.2000.8.26.0291), resultando, assim,
em cinco anos e dez meses de reclusão, bem como pagamento de
quinhentos e oitenta e três dias-multa, pena esta que se torna definitiva
devido à ausência de demais causas modificativas e, portanto, não
comporta qualquer alteração.
Igualmente, deve ser afastado o
pleito defensivo deste corréu de aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, no caso em tela, pois
não parece correto que o presente réu seja beneficiado com esta
redução, tendo em vista que no caso em tela estão presentes
circunstâncias que não recomendam tal benesse.
Ora, a conduta do réu EMERSON
se mostra altamente reprovável, pois, como elencado nos autos, o
mesmo era responsável pela guarda, preparo e venda de grande
quantidade de drogas, nada menos que cento e cinquenta e quatro
porções de “Erythroxilon coca (“cocaína”), que seriam colocadas à
disposição dos consumidores. Ora, tamanha quantidade representa um
perigo maior à saúde pública, atingindo incontáveis usuários, isto indica
maior afetação ao bem juridicamente tutelado, com a colocação desta
grande quantia de nocivos narcóticos nas ruas de cidade interiorana, as
quais, por muitas vezes, não contam com a estrutura hospitalar
necessária para o atendimento eficaz e efetivo de casos de overdose,
circunstâncias estas que tornam a atitude do réu de alta periculosidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
91
Sobre o tema, já decidiu a
jurisprudência que:
“(...) 4. A elevada quantidade de droga
apreendida, a saber, quase dez quilos de maconha, acondicionada em nove tabletes,
provenientes do Estado de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, é
circunstância que impede o reconhecimento da modalidade privilegiada do crime.
5. De se ver, que a “mens legis” da causa de diminuição de pena seria alcançar
aqueles pequenos traficantes, circunstância diversa da vivenciada nos autos, dada a
apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, com alto poder destrutivo. 6.
Ordem denegada” (STJ, HC 149.697/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j.
10.05.11, DJ 23.05.11).
“Tráfico de entorpecentes. Acusados
surpreendidos mantendo em depósito, no interior de barraco, 212 flaconetes
plásticos contendo 101,6g de cocaína e 20 invólucros com 96,4g de maconha, além
de dinheiro e caderneta com anotações relativas à contabilidade do nefasto
comércio. Palavras dos policiais, no tocante aos aspectos nevrálgicos da dinâmica,
coerentes e seguras, dando conta da apreensão dos entorpecentes e do numerário.
Pequenas contradições que não turvam a clareza da prova. Negativas dos réus
isoladas e discrepantes. Posturas de quem se valiam da droga para a mercancia.
Desclassificação para uso, inviável. Condenação bem decretada. Penas de JOSÉ
adequadas. Reprimendas de ADRIANO e JOSIVAN, contudo, revistas.
Impossibilidade de aplicação da redução prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06, até porque a quantidade de entorpecente era elevada, tendo sido
apreendida, ainda, cocaína, droga com altíssimo potencial lesivo. Condutas dos
recorridos, ademais, hábeis a denotar intensas periculosidades. Preponderância
das circunstâncias judiciais do artigo 42, da Lei de Tóxicos, àquelas inscritas no
artigo 59, do C. Penal. Regime inicial fechado, para todos, decorrente de Lei.
Substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos e “sursis”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
92
incompatíveis com a gravidade da conduta dos acusados. Apelos dos réus
improvidos e apelo ministerial provido, para afastar a redução das penas impostas
a ADRIANO e JOSIVAN” (Apelação 0420258-20.2010.8.26.0000
grifo do
Relator).
Não obstante, como já visto, este
corréu é detentor de maus antecedentes, sendo certo que a referida
causa especial de diminuição de pena somente deve ser concedida em
prol daqueles que, a despeito de condenados pela prática do crime de
tráfico ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo do crime, tendo,
por isso, maior chance de serem recuperados e reintegrados ao convívio
social, mediante a imposição de sanções penais menos rigorosas.
Sua aplicação só se justifica em
hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes
todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei em
comento, o que não se verifica no caso dos autos.
Dessa
forma,
impossível
a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da
Lei 11.343/06.
Ainda, é igualmente inviável a
aplicação do benefício de substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos como requerido pela combativa defesa deste
corréu, uma vez que a pena aplicada ao mesmo é superior a quatro anos,
máximo estabelecido na norma penal para a concessão desta benesse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
93
Por fim, inviável que o regime
prisional inicial seja diverso do fechado, para qualquer dos corréus, uma
vez que o próprio artigo 33, em seu parágrafo terceiro, determina que na
fixação do regime inicial o Magistrado deverá observar não só o
quantum de pena, mas também o disposto no artigo 59 do Código
Penal.
Eis que, no caso em tela, os réus
não apresentam circunstâncias judiciais favoráveis, pois demonstram
elevada periculosidade, como já ressaltado acima, sendo ávidos
criminosos, procedendo cada qual em sua maneira para o fomento da
criminalidade.
Assim, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código
Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos
do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do
Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e
às circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
94
pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)
No que diz respeito aos corréus
CRISTIAN e EMERSON, tal tratamento mais severo corresponde à
eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a legislação
pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao combate à
narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Além disso, é certo que a
traficância ilícita fomenta a prática de outros delitos, o que faz com que
a conduta dos réus mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Este é o entendimento adotado de
forma majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:
“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
-
FIXAÇÃO
DE
REGIME
INICIAL
MAIS
BRANDO
INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE
DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI No 11.464/2007.
“Ressalto que há determinação expressa no artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, de
que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão
julgador:6a Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva.
Data do julgamento: 27/06/2013.
“Tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
95
11.343/06).(...) Regime inicial fechado único possível quanto ao tráfico.
Inviabilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos. Apelo em
liberdade prejudicado, já que analisado à altura do julgamento. Apelo ministerial
provido, improvidos os das defesas.” (TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510.
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Luis Soares de Mello.
Data do julgamento: 02/07/2013)
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em
local conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a iminência da
abordagem por guardas municipais, desvencilha-se de sacola contendo 6 porções
de maconha, 19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu
poder e ao ensejo de revista, de R$ 62,00 sem comprovação satisfatória de origem.
Palavras dos guardas municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias
dissonantes e das mais inconsistentes. Alegação de flagrante forjado repelida.
Destinação mercantil das drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da
conduta repelido. Condenação, pelo tráfico, bem decretada. Penas que já
beneficiam o acusado. Redução, com lastro no artigo 33, § 4o, não questionada pela
acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos incompatível
com crime equiparado a hediondo. Regime fechado necessário e decorrente,
inclusive,
de
lei
(Lei
no
11.464/07).
Apelo
improvido.”
(TJ/SP.
AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Criminal.
Relator(a): Pinheiro Franco. Data do julgamento: 04/07/2013).
Fica patente, portanto, que o
regime fechado é o único que se mostra apto para atingir a função
preventiva da pena de inibir a prática de novas ações delituosas, nos
termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
De igual maneira, quanto ao
pedido de liberação dos bens apreendidos em razão de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
96
envolvimento com os delitos descritos na denúncia, nota-se que vigora a
inversão do ônus da prova, cabendo aos réus comprovarem a origem
não espúria do objeto.
Dessa forma, já que os elementos
probatórios colhidos estão longe de indicar a isenção dos bens, pelo
contrário, as provas refletem que os veículos e valores eram oriundos da
prática das ações criminosas, notando-se, inclusive, que os veículos em
nome da mãe dos corréus foram prontamente vendidos após a prisão
dos mesmos, bem como que os aparelhos celulares eram utilizados de
maneira habitual para o controle da organização criminosa. Correta está
a declaração de perdimento.
Nesse sentido já determinou este
Tribunal de Justiça:
“TJSP: TRÁFICO DE DROGAS -
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - APARELHO DE
TELEFONIA
CELULAR
UTILIZADO
NA
PRÁTICA
DELITIVA
-
IMPOSSIBILIDADE - Em que pese o bem apreendido ter sido adquirido de forma
lícita, a comprovação de que fora utilizado como instrumento para a prática de
tráfico de drogas pode implicar seu confisco e perdimento em favor da União -
APELO
NÃO
PROVIDO”
(TJSP
-
Apelação
Criminal
no
0003336-77.2014.8.26.0048 - Relator Willian Campos - 15a Câmara de Direito
Criminal - julgamento em 29/10/2015).
Por derradeiro, não há que se falar
em liberdade provisória para o corréu EMERSON, posto que ele restou
condenado na primeira instância, sendo tal condenação mantida por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
97
meio do presente acórdão.
E a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios
de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da
ordem pública e da necessária aplicação da lei penal.
Salienta-se que pesa sobre o
referido corréu a condenação por tráfico, crime este que causa
intranquilidade à sociedade, sendo temerária a soltura do corréu
EMERSON, por se estar diante de elevada gravidade.
A natureza e a gravidade do delito
atribuído a EMERSON, bem como as próprias circunstâncias que
envolvem o delito, recomendam a custódia cautelar.
Aliás, a concessão de liberdade
provisória ao corréu contribui para fomentar o descrédito da Justiça
perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a
banalização da prática de crimes.
Ademais,
não
se
configura
constrangimento ilegal a custódia cautelar do corréu, também
justificável pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
98
Mirabete:
A conveniência da medida deve ser
regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação
da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do
ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor
público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como
garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional (in Código de
Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São PAULO CÍCERO, página
414).
Deste modo, tendo em vista que
os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para
determinar sua cassação.
Por
fim,
para
efeito
de
prequestionamento, ressalta-se que não houve qualquer violação a
qualquer dispositivo da Constituição Federal, Código de Processo
Penal, Código Penal, ou súmulas proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, pelo meu voto,
afastadas as preliminares, NEGO PROVIMENTO aos recursos
defensivos, mantendo-se, integralmente, a r. decisão por seus próprios
fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500115-90.2019.8.26.0612 -Voto no
99
Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR